Tribunal: CARF
Processo: 10882.721906/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA. PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS AUTUADOS. EFEITOS. A existência de sujeitos passivos que não tenham contestado lançamento envolvendo responsabilidade solidária culminará com a preclusão do seu direito de fazê-lo, tornando-os revéis.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PARA CONTESTAR. O contribuinte (pessoa jurídica autuada) não possui legitimidade para contestar a sujeição passiva dos seus dirigentes ou de pessoas com interesse comum, autuados na qualidade de responsáveis solidários, uma vez que o novo CPC veda que qualquer um venha a pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, além de não haver previsão na legislação específica do processo administrativo tributário que excepcione a regra geral estabelecida naquele código, ou seja, que autorize a substituição processual.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. A regra contida no § 4o do art. 150 do CTN é excepcionada nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer o do art. 173, que se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. Para os efeitos do art. 124, I, do CTN, a apuração da responsabilidade tributária solidária do sujeito passivo, pelos créditos tributários correspondentes à obrigação principal, há de se reportar aos atos praticados à época do fato gerador, não importando os que lhe antecederam ou os que lhe sucederam.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. Consoante o disposto no art. 135, III, do CTN, os diretores, gerentes, administradores ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de súmula vinculante, e as decisões administrativas não se constituem em normas complementares da legislação tributária, razão porque seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IPI. GLOSA DE CRÉDITOS FISCAIS INEXISTENTES. DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS. É legitima a glosa de créditos fiscais inexistentes, correspondentes à aquisição de matérias-primas suportadas por documentos fiscais inidôneos.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à época dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721906/2019-55
ACÓRDÃO
3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAPOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA. PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS AUTUADOS. EFEITOS. A
existência de sujeitos passivos que não tenham contestado lançamento
envolvendo responsabilidade solidária culminará com a preclusão do seu
direito de fazê-lo, tornando-os revéis.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE PARA
CONTESTAR. O contribuinte (pessoa jurídica autuada) não possui
legitimidade para contestar a sujeição passiva dos seus dirigentes ou de
pessoas com interesse comum, autuados na qualidade de responsáveis
solidários, uma vez que o novo CPC veda que qualquer um venha a
pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei,
além de não haver previsão na legislação específica do processo
administrativo tributário que excepcione a regra geral estabelecida
naquele código, ou seja, que autorize a substituição processual.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. A regra contida no § 4o do art. 150 do CTN é excepcionada
nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
passando a prevalecer o do art. 173, que se inicia no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Para os efeitos do art. 124, I, do CTN, a apuração da responsabilidade
tributária solidária do sujeito passivo, pelos créditos tributários
correspondentes à obrigação principal, há de se reportar aos atos
praticados à época do fato gerador, não importando os que lhe
antecederam ou os que lhe sucederam.
Fl. 4944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
2
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. Consoante o
disposto no art. 135, III, do CTN, os diretores, gerentes, administradores ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente
responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões judiciais, à
exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação e
daquelas objeto de súmula vinculante, e as decisões administrativas não se
constituem em normas complementares da legislação tributária, razão
porque seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IPI. GLOSA DE CRÉDITOS
FISCAIS INEXISTENTES. DOCUMENTOS FISCAIS INIDÔNEOS. É legitima a
glosa de créditos fiscais inexistentes, correspondentes à aquisição de
matérias-primas suportadas por documentos fiscais inidôneos.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%.
APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, na forma
da legislação superveniente, ante o anterior patamar de 150% vigente à
época dos fatos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer os
presentes Recursos e rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento para
afastar a responsabilidade de HÉLIO TANAKA, CPF no 537.479.178- 87, MARÍLIA MISSAE
TSUNOUCHI TANAKA, CPF no 955.743.108-30, ADRIANO TANAKA, CPF no 279.773.458-03, e
LEANDRO TANAKA, CPF no 344.831.598-28 e reverter a multa para o patamar de 100% (cem por
cento) em observância aos termos da Lei 14.689/2023, todavia, mantendo o auto de infração
lançado.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 4945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
3
Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao, Keli Campos de Lima, Renan Gomes Rego (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Mediante o Auto de Infração de fls. 4250/4262, lavrado em 19/06/2019, o sujeito
passivo em epígrafe foi intimado a extinguir crédito tributário relativo ao Imposto
sobre Produtos Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-
000.861 DRJ02 4 Industrializados – IPI, no total de R$ 1.154.595,30, já incluídos
encargos de multa de ofício de 150% e de juros moratórios, correspondentes a
fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2014. Nessa peça impositiva
também foram indicados como sujeitos passivos, na condição de responsáveis
solidários por excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto,
HÉLIO TANAKA, CPF no 537.479.178-87, MARÍLIA MISSAE TSUNOUCHI TANAKA,
CPF no 955.743.108-30, ADRIANO TANAKA, CPF no 279.773.458-03, LEANDRO
TANAKA, CPF no 344.831.598-28, e KAZUO TANAKA, CPF no 046.820.098-34, com
enquadramento legal no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN).
Já na condição de responsáveis solidários de fato, o Fisco apontou VIANNA DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI, CNPJ no 03.219.627/0001-
26, e SPACE EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ no 22.111.354/0001-46, nos termos do disposto no
art. 124, inciso I, do CTN, ficando ali consignado que todas essas pessoas
respondem solidariamente com a contribuinte RAPOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PLÁSTICOS EIRELI pelo débito lançado, segundo expendido no Termo de
Verificação Fiscal às fls. 4214/4249. No aludido Termo de Verificação Fiscal, parte
integrante e indissociável dos lançamentos procedidos, o autor do feito detalha as
infrações apuradas. Na continuação, transcrevem-se os principais trechos desse
documento: “1- CONTEXTO No exercício das funções inerentes ao cargo de
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos termos dos artigos 904 e 911 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, e, posteriormente, dos arts. 949, 950, 956, 971 e 972 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/2018, aprovado pelo Decreto n° 9.580,
Fl. 4946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
4
de 22 de novembro de 2018, dos arts. 506, 509 e 513 do Decreto 7.212, de 15 de
junho de 2010 - Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, e
amparados pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização -
TDPF-F n° 08.1.13.00-2018-00058-4, verificamos junto ao contribuinte RAPOSO
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS EIRELI, CNPJ 62.165.881/0001-58, as
informações relacionadas ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), às contribuições do PIS
(Programa de Integração Social) e da COFINS (Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social), ao IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e IRRF
(Imposto de Renda Retido na Fonte) do período de 01/01/2014 a 31/12/2014,
conforme descrito neste Termo, que é parte integrante dos Autos de Infração (Al)
em anexo. A empresa RAPOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS EIRELI, a
partir de agora denominada apenas de RAPOSO, obteve seu registro na Junta
Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) em 26/12/1989, com inscrição no
CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) em 02/03/2002. Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 5 No ano-calendário 2014,
período no qual adotou a forma de tributação do IRPJ pelo Lucro Real, com
apuração anual, o sujeito passivo tinha como atividades a fabricação de resinas
termoplásticas, recuperação de materiais plásticos, recuperação de materiais não
especificados anteriormente, e outras sociedades de participação, exceto
holdings, e possuía como sócios administradores o Sr. Hélio Tanaka, CPF
537.479.178-87, e a Sra. Marilia Missae Tsunouchi Tanaka, CPF 955.743.108-30.
Em dezembro de 2017, com a retirada desta última, o primeiro permaneceu como
titular e administrador, sendo a sociedade transformada em empresa individual
de responsabilidade limitada, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações
pertinentes. O procedimento fiscal analisou a regularidade das compras
provenientes dos fornecedores Vitalplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
(CNPJ 14.515.292/0001-00), Myl Blanc Serviços Combinados de Escritório Eireli -
EPP (CNPJ 17.020.426/0001-00) e R P K Comercial Eireli (CNPJ 19.853.619/0001-
77), que, conforme restará demonstrado, não existiram de fato, e os documentos
fiscais emitidos por elas, considerados inidôneos, tiveram como único objetivo a
redução indevida da base de cálculo do IRPJ, CSLL, IPI, PIS e COFINS, configurando
um esquema de fraude e sonegação fiscal. Adicionalmente, também restou
caracterizada a existência de um grupo econômico irregular, sob o controle
comum da Família Tanaka, caracterizado pelo abuso de personalidade jurídica,
com desrespeito à autonomia patrimonial e operacional das empresas, bem como
pela artificialidade da separação formal entre elas, conforme será descrito adiante
neste TVF. 2- PROCEDIMENTO FISCAL O procedimento fiscal teve início em
16/04/2018, quando o sujeito passivo teve ciência do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (TIPF) por via postal. Nesta data, o contribuinte foi intimado a
apresentar o Contrato Social e suas alterações, bem como a comprovar as
aquisições das empresas Vitalplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda (CNPJ
14.515.292/0001-00), Myl Blanc Serviços Combinados de Escritório Eireli - EPP
(CNPJ 17.020.426/0001-00) e R P K Comercial Eireli (CNPJ 19.853.619/0001-77)
Fl. 4947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
5
referentes ao ano-calendário 2014. Foi informado à Fiscalizada que tais compras
se referiam à relação de Notas Fiscais Eletrônicas (NFE) constantes no Anexo
Único do TIPF, obtidas por esta Fiscalização por meio do SPED, sendo que a
comprovação da efetiva transação comercial deveria ocorrer mediante a
apresentação de contrato de fornecimento, conhecimento de transporte, forma
de pagamento, entre outros, ou seja, elementos que demonstrassem que as
aquisições haviam ocorrido de fato. (...) Original PROCESSO 10882.721906/2019-
55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 6 Em 17/05/2018, o Sr. Hélio Tanaka,
presencialmente nesta Delegacia, entregou a resposta ao TIPF, em meio digital,
juntamente com a justificativa de falha na transmissão dos arquivos via e-CAC. (...)
Em 23/10/2018 o contribuinte teve ciência do Termo de Intimação Fiscal N° 5, por
meio do qual informamos a inclusão dos tributos PIS, COFINS, IPI e IRRF no
presente procedimento fiscal (Art. 5o , § 2o , Portaria RFB n° 6478/2017).
Comunicamos também que em consulta ao SPED, havíamos verificado não
constar a EFD-ICMS/IPI referente ao mês de julho/2014, e solicitamos a
transmissão do referido arquivo. Ainda, em relação aos comprovantes
apresentados em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, relativos às
aquisições dos fornecedores Vitalplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda
(CNPJ 14.515.292/0001-00), Myl Blanc Serviços Combinados de Escritório Eireli -
EPP (CNPJ 17.020.426/0001 -00) e R P K Comercial Eireli (CNPJ 19.853.619/0001-
77), pedimos que complementasse as informações anexadas, apresentando
contrato de fornecimento, cópia de mensagens ou e-mails trocados com os
fornecedores, tratando das aquisições, conhecimento de transporte, bem como
os comprovantes de pagamento do transporte das mercadorias adquiridas; no
caso de transporte próprio, os documento dos veículos, de acordo com as placas
informadas nos "Tickets de Pesagem", e demais comprovantes que o contribuinte
julgasse pertinente. Dentro do prazo, a Fiscalizada apresentou o recibo de entrega
da EFDICMS/IPI referente ao mês de julho/2014 e pediu prorrogação do prazo
para os demais itens da intimação, (...) e em 03/12/2018 apresentou sua resposta.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 7, do qual a Fiscalizada foi cientificada
em 18/12/2018, solicitamos os extratos bancários relativos ao período de
01/01/2014 até 31/12/2014, em meio digital, das contas do Itaú Unibanco SA,
agência 0265, conta 00341719 e do Banco Bradesco SA, agência 6350, conta
198918, vinculadas aos cheques apresentados pelo contribuinte como pagamento
aos fornecedores Vitalplast, Myl Blanc e RPK. Os documentos foram juntados em
20/12/2018. Com base no Art. 33, VII, da Lei 9.430/1996, e Art. 3o , VII, do
Decreto n° 3.724/2001, os dados de movimentação bancária da Fiscalizada foram
requisitados ao Banco Bradesco SA e ao Itaú Unibanco SA, por meio das RMF
(Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira) n° 08.1.13.00- 2019-
00001-4 e n° 08.1.13.00-2019-00002-2, respectivamente. As informações foram
recebidas, (...). Visando subsidiar o procedimento fiscal, por meio do Ofício EFIEX
n° 18/2019 -RFB/DRF/OSA/SEFIS/EFIEX, de 15/01/2019, enviado ao 1o Tabelião de
Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Cotia, obtivemos cópias de
algumas escrituras públicas referentes a transações imobiliárias envolvendo o
Fl. 4948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
6
Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 7 Sr.
Hélio Tanaka, a Sra. Marilia Missae Tsunouchi Tanaka e a Space
Empreendimentos, Investimentos, Administração e Participações Eireli, CNPJ
22.111.354/0001-46. Quanto às referidas operações imobiliárias, e amparados
pelo TDPF-D n° 08.1.13.00-2019-00029-4, também intimamos a Space
Empreendimentos, Investimentos, Administração e Participações Eireli, CNPJ
22.111.354/0001-46, a comprovar o efetivo pagamento dos imóveis adquiridos do
Srs. Hélio e Marilia, com documentação hábil e idônea, como, por exemplo, cópia
de extratos bancários, entre outros, informando, também, e de forma detalhada,
a origem dos recursos utilizados, e a informar, de forma detalhada, qual a relação
da empresa com a RAPOSO, especificando se houve algum tipo de operação com
a mesma, inclusive como garantidora de crédito junto a instituições financeiras,
apresentando, se for o caso, a documentação comprobatória das operações
realizadas. A empresa tomou ciência em 12/02/2019 e apresentou sua resposta
em 04/03/2019. Amparados pelo TDPF-D n° 08.1.13.00-2019-00044-8, intimamos
a Vianna do Brasil Indústria e Comércio de Plásticos Eireli, CNPJ 03.219.627/0001-
26, a informar, de forma detalhada, qual a relação da empresa com a Fiscalizada,
especificando se houve algum tipo de operação com a mesma no ano de 2014, e
se fosse o caso, comprovar documentalmente as operações, além de informar se
houve o recebimento de valores provenientes da RAPOSO no ano de 2014, por
meio de cheques, transferências ou qualquer outro tipo de transação financeira,
apresentando, se fosse o caso, documentação hábil e idônea que justificasse os
recebimentos. Ciente em 21/02/2019, juntou sua resposta em 13/03/2019. (...) As
intimações e as respostas fornecidas pela Fiscalizada estão documentadas no
dossiê n° 10010.017094/0418-71. 3- INIDONEIDADE DOS DOCUMENTOS FISCAIS A
Vitalplast Indústria e Comércio de Plásticos Ltda, CNPJ 14.515.292/0001- 00, a Myl
Blanc Serviços Combinados de Escritório Eireli - EPP, CNPJ 17.020.426/0001-00, e
a R P K Comercial Eireli, CNPJ 19.853.619/0001-77, agora denominadas apenas de
Vitalplast, Myl Blanc e RPK, respectivamente, foram baixadas de ofício no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) durante este procedimento fiscal,
declarando-se inidôneos os documentos fiscais emitidos por elas, não produzindo
efeitos tributários em favor de terceiros interessados. A Vitalplast o foi por meio
do Ato Declaratório Executivo (ADE) n° 005652236, processo administrativo n°
10314.721872/2016-09, com efeitos desde 01/01/2014. A Myl Blanc, pelo ADE n°
005408991, processo administrativo n° 10880.738486/2018-85, com efeitos a
partir de 16/10/2012, e a RPK, pelo ADE Original PROCESSO 10882.721906/2019-
55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 8 n° 005409008, processo administrativo n°
10880.740038/2018-41, com efeitos desde 11/03/2014. A seguir, destacam-se
alguns pontos sobre estas empresas. 3.1- Vitalplast Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda Embora a Vitalpalst já tivesse sido baixada de ofício em 16/11/2016,
no curso do presente trabalho a baixa de ofício foi procedida com efeitos desde
01/01/2014. A empresa foi constituída em 26/08/2011, com atividade de
fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico, fabricação de
artefatos de cordoaria, fabricação de artefatos de material plástico para usos
Fl. 4949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
7
industriais, fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não
especificados anteriormente, recuperação de materiais plásticos e existem outras
atividades. O capital social era de R$ 60.000,00, e os sócios, Carlos Alberto de
Souza, CPF 117.838.798-40, e Maurício March, CPF 011.806.338-30, cada um com
participação de R$ 30.00,00, permanecendo este último como único sócio e
administrador, após a retirada do primeiro em fevereiro de 2012. Adicionalmente,
o sócio Carlos Alberto de Souza transmitiu sua última Declaração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) referente ao anocalendário 2009, na qual
não constavam rendimentos ou bens e direitos que demonstrassem capacidade
econômica para a integralização do capital social da empresa. Ele não possui
cadastro no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), não consta em DOI
(Declaração sobre Operações Imobiliárias) como adquirente ou alienante de bens
imóveis e, no período em que permaneceu na sociedade, não foi beneficiário de
rendimentos em DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) e não
apresentou movimentação financeira em DIMOF (Declaração de informações
sobre movimentação financeira). Por sua vez, o único sócio e administrador no
ano de 2014, Maurício March, transmitiu sua última DIRPF referente ao ano-
calendário 2008, também não possuindo capacidade econômica para justificar a
atividade empresarial. Ele possui cadastro no CNIS, mas não há vínculo como
empregado ou contribuinte individual, e no período em que foi sócio, não consta
em DOI como adquirente ou alienante de bens imóveis, nem em DIRF, como
beneficiário de rendimentos, e nem em DIMOF. Tais informações acerca dos
sócios indicam que eles foram usados como interpostas pessoas ("laranjas") no
quadro societário da Vitalpalst. Em consulta aos sistemas da Receita Federal do
Brasil (RFB), constatou-se que a empresa transmitiu Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica - Inativa 2015, informando que permaneceu, durante todo o
período de 01/01/2014 a 31/12/2014, sem efetuar qualquer atividade
operacional, não operacional, financeira ou patrimonial, não informou a
existência de funcionários em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social) no mesmo ano, porém, emitiu NFE de venda
para a Fiscalizada no valor total de R$ 2.015.203,21, conforme dados obtidos do
SPED, nos meses de janeiro a março. Original PROCESSO 10882.721906/2019-55
ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 9 A empresa também não transmitiu a Escrituração
Contábil Fiscal (ECF), Escrituração Contábil Digital (ECD), Escrituração Fiscal Digital
- Contribuições (EFD-Contribuições) e nem DTCF, e não recolheu tributos federais
em DARF nos anos de 2014 e 2015. No SPED - NFE, pesquisa pelas notas fiscais de
venda emitidas pela Vitalplast no ano de 2014 indicou um total de R$
5.181.971,66, enquanto que ela consta como destinatária de um valor de R$
162.645,28. Assim, a proporção entre compras e vendas resulta num percentual
de 3,14%. Acrescenta-se que dentre as vendas, R$ 4.690.185,46 (90,5%) foram
emitidas com CFOP de "venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros".
Na análise das entradas e saídas, observamos que nenhuma NCM das
mercadorias revendidas coincidiu com aquelas referentes às aquisições, ou seja, a
empresa revendeu aquilo que não comprou, tornando mais evidente que os
Fl. 4950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
8
documentos fiscais foram emitidos sem suporte fático. Em consulta ao Cadastro
de Contribuintes de ICMS - Cadesp, foi verificado que a Vitalplast teve sua
situação cadastral considerada nula, com data de 25/10/2011, e com a seguinte
ocorrência: "simulação de existência do estabelecimento ou da empresa". (...). A
Vitalplast também teve sua inscrição no CNPJ baixada de ofício por meio do Ato
Declaratório Executivo n° 68, de 16 de novembro de 2016, publicado no Diário
Oficial da União em 18/11/2016, em razão da não localização da empresa e do seu
representante legal: "A CHEFE SUBSTITUTA DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO / DIFISII
- INDÚSTRIA DA DELEGACIA ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE COMÉRCIO EXTERIOR (DELEX) EM SÃO PAULO, no exercício da
competência delegada pelo art. 4a , inciso V da Portaria n° 05/2014, publicada no
DOU
de
03/02/2014,
e
atendendo
ao
que
consta
no
eprocesso
n°10314.721.872/2016-09, resolve: Declarar BAIXADA a inscrição no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da pessoa jurídica abaixo identificada, com
fundamento no artigo 80, § 1 o , inciso I, da Lei n° 9.430/96 (redação dada pela Lei
n° 11.941, de 27 de maio de 2009) c/c o art.29, inciso II e alíneas, da IN RFB n°
1.634/2016, em razão da não localização da empresa e do seu representante
legal; Considerar INIDÔNEOS, os documentos da pessoa jurídica abaixo
identificada, ou seja, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro
interessado, pelos motivos acima expostos, a partir da data de publicação do Ato
Declaratório Executivo (ADE), conforme termo de constatação anexo ao presente
processo, nos termos do artigo 82 da Lei n° 9.430/96 c/c os artigos 29, inciso II,
alínea "b", "1", da IN RFB n° 1.634/2016, sem prejuízo das demais sanções
previstas na legislação, em razão da empresa ter seu CNPJ Baixado, e tudo o mais
que consta no processo administrativo acima mencionado. EMPRESA: VITALPLAST
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA CNPJ n°: 14.515.292/0001-00". Não
obstante a baixa de ofício no CNPJ realizada no ano de 2016, em razão dos
elementos apresentados, que evidenciaram a emissão de notas fiscais sem
Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 10
suporte fático, procedemos à baixa de ofício da Vitalplast com efeitos a partir de
01/01/2014. 3.2- Myl Blanc Serviços Combinados de Escritório Eireli - EPP A Myl
Blanc foi constituída em 16/10/2012, com a atividade de fabricação de artefatos
de material plástico para usos industriais, comércio atacadista de resíduos e
sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão, e capital social de R$
65.000,00. Em 16/01/2015 houve o distrato social da empresa com a respectiva
baixa no CNPJ, ficando com o sócio Ivair Benedito a responsabilidade pela guarda
de livros e documentos. Frise-se que no CADESP a sociedade também foi baixada,
por encerramento e liquidação voluntária. Durante o período em que
permaneceu ativa, a Myl Blanc não declarou salários de empregados em GFIP, e
apresentou apenas PGDAS (Programa Gerador do Documento de Arrecadação) do
Simples Nacional de outubro a dezembro de 2012 zeradas, e a DIPJ (Declaração de
Informações EconômicoFiscais da Pessoa Jurídica) do ano-calendário 2013. No
ano de 2014 a sociedade emitiu R$ 177.529.546,99 em NFE de venda, ao passo
que sua movimentação financeira informada em DIMOF - total de créditos em
Fl. 4951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
9
conta, foi de R$ 1.547.075,21 no mesmo período, o que representa apenas 0,87%
do total de NFE emitidas com CFOPs que compunham a receita bruta. Apesar dos
elevados valores de notas fiscais de venda emitidas em 2013 (R$ 51.342.261,39) e
2014 (R$ 177.529.546,99), a empresa declarou em DCTF um débito total de R$
0,00 e R$ 48.445,64, respectivamente, constando arrecadação em DARF de R$
21,00 e R$ 51.853,36, nesta ordem. A Myl Blanc teve como primeiro sócio Rene
Miguel da Silva Ramos Júnior, CPF 315.400.068-24, com participação de R$
65.000,00, e após a retirada deste em agosto de 2013, Ivair Benedito, CPF
180.481.988-35, tornou-se o seu titular e administrador, também com
participação de R$ 65.000,00. Em abril de 2014 o capital social foi supostamente
aumentado para R$ 1.200.000,00, totalmente subscrito e integralizado, conforme
arquivamento obtido no site da JUCESP. Observe-se que Rene Miguel da Silva
Ramos Júnior transmitiu sua última DIRPF referente ao ano-calendário 2012, nela
não constando bens e direitos que justificassem a integralização do capital social
da empresa. Ele não consta em DOI como adquirente ou alienante de bens
imóveis, foi beneficiário de rendimentos em DIRF no valor de R$ 442,99 no ano de
2012 e de R$ 32,07 em 2013, e seu primeiro registro no CNIS indica que ele
exercia, no ano de 2014, a função de auxiliar de escritório em geral, com
remuneração
mensal
média
de
R$
1.428,87.
Original
PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 11 Quanto a Ivair Benedito,
no início dos trabalhos desta Fiscalização havíamos constatado que sua última
DIRPF como titular era do ano-calendário 2013, não possuindo capacidade
econômica para figurar como titular da empresa, muito menos para integralizar
referido aumento do capital social. Observamos que na data de 01/11/2018, após
o início da diligência na Myl Blanc, entre as 18:18 e 18:56 horas foram
transmitidas as DIRPFs dos anos-calendário de 2014 a 2017, informando-se
rendimentos na ficha de Recebidos de Pessoa Física, além de evolução
patrimonial de R$ 10.000,00 a cada ano, passando de R$ 10.000,00, em 2014,
para R$ 40.000,00 em 2017, o que não altera em nada a conclusão a que chegou
esta Fiscalização, mas apenas evidenciou mais um artifício ardiloso por parte
deste contribuinte. Registre-se ainda que no seu último vínculo empregatício
imediatamente anterior à sua participação na Myl Blanc, com admissão em
02/07/2012 e rescisão em 19/12/2012, segundo o CNIS, consta a ocupação de
motorista de carro de passeio, com remuneração mensal inferior a R$ 800,00.
Adicionalmente, ele não aparece como beneficiário de rendimentos em DIRF, e
nem em DOI como adquirente ou alienante de bens imóveis e não apresentou
movimentação financeira em DIMOF nos anos em que figurou como sócio
administrador da Myl Blanc. Ou seja, pelos dados demonstrados acima não
encontramos lastro patrimonial que pudesse justificar a integralização do capital
social ou a atividade empresarial de ambos, o que nos possibilita a conclusão de
que foram interpostas pessoas no quadro societário da Myl Blanc. A Ivair Benedito
enviamos o Termo de Solicitação de Comparecimento, cuja ciência ocorreu em
30/04/2018, no qual pedimos que comparecesse a esta Delegacia para prestar
esclarecimentos sobre a Myl Blanc. Na data de 28/06/2018, às 14:00 horas, na sua
Fl. 4952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
10
presença e de seu advogado, lavramos o Termo de Depoimento, cujos detalhes
são expostos a seguir. Dentre os questionamentos, o Sr. Ivair relatou que teria
adquirido a Myl Blanc do Renê, seu antigo dono, em troca de assumir dívidas da
própria empresa, e que não teve que desembolsar o valor total do capital social,
de R$ 65.000,00. Entretanto, conforme já detalhamos anteriormente, não
existiam bens e direitos declarados na DIRPF de Ivair Benedito, e nem em outros
demonstrativos, que pudessem lastrear tal valor. Em relação ao aumento de
capital da empresa, de R$ 65.000,00 para R$ 1.200.000,00, respondeu que não o
integralizou, pois este seria "a integralizar", e alegou falha no registro da JUCESP,
onde consta que o capital fora "totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente do país, detido, em sua totalidade, pelo titular". Porém, obtivemos na
JUCESP o documento arquivado sob o número 114.895/14-4, sessão de
10/04/2014, assinado pelo próprio Ivair Benedito, onde consta o aumento de
capital, bem como sua total integralização. Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 12 Em relação às notas
fiscais emitidas pela Myl Blanc no ano de 2014, relatou que o valor foi de 180
milhões de Reais, o que realmente está condizente com as NFE verificadas por
esta Fiscalização (R$ 177.529.546,99). Quanto aos recebimentos pelas
mercadorias vendidas, o Sr. Ivair respondeu que a maior parte ocorria por TED
(Transferência Eletrônica Disponível), todavia, conforme já citamos previamente,
os créditos em conta, segundo dados da DIMOF, totalizaram apenas R$
1.547.075,21, que corresponde a 0,87% do valor das NFE de vendas. Quanto aos
clientes da empresa, respondeu que só se lembrava da própria Raposo Indústria e
Comércio de Plásticos, para a qual, segundo ele, vendeu cerca de 4 a 5 milhões de
Reais em 2014. Ou seja, o antigo sócio da Myl Blanc não se recordava de mais
nenhum cliente, para quem havia realizado vendas no valor de cerca de 175
milhões de Reais. O Sr. Ivair informou também que tinha fornecedores grandes,
como "Fraldas Pompom" e "Massey Ferguson". Porém, por meio do SPED,
verificamos que tais empresas não constam como emitentes em nenhuma das
NFE de venda destinadas à Myl Blanc no período, em contradição, novamente, ao
que relatou o depoente. Indagado sobre a administração da empresa, disse que o
antigo sócio, Renê, a administrava e negociava com clientes e fornecedores.
Entretanto, como detalhado acima, Rene Miguel da Silva Ramos Júnior apresenta
características de ter sido sócio "laranja" da Myl Blanc. Em janeiro de 2015 a
empresa foi dissolvida e extinta e, conforme verificamos em documento
arquivado na Jucesp, o capita social de R$ 1.200.000,00 teria sido devolvido ao Sr.
Ivair em moeda corrente do País. Frise-se que tal valor não foi declarado por ele
em DIRPF e também não consta na sua movimentação financeira informada em
DIMOF. No dia 19/10/2018 visitamos o endereço na Rua Belarmino do Amaral,
803, Jardim São Francisco, Cubatão-SP, domicílio da empresa Myl Blanc durante o
ano de 2014, com o objetivo de verificar a real existência de suas operações
comerciais à época. Presencialmente, verificamos que, na atualidade, no local
está sediada a empresa ECE Equipamentos de Segurança, conforme ilustra a foto
a seguir: Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861
Fl. 4953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
11
DRJ02 13 Nesta empresa encontramos a Sra. Carolina Cunha de Alvarenga,
brasileira, RG 34155253 SSP/SP, CPF 361.980.088-00, domiciliada na Rua
Monsenhor Paulo Rodrigues, número 120, apartamento 211, em Santos. Ela se
apresentou como diretora-sócia e respondeu aos nossos questionamentos de
forma espontânea. Relatou que sua empresa está na localidade desde setembro
de 2015, que no ano de 2014 frequentava a vizinhança em razão de seu noivo, na
época, morar nas proximidades, que no local havia uma oficina mecânica e que
nunca avistou a entrada e saída de caminhões ou de cargas naquele ponto. Em
seguida, entrevistamos o Sr. Francisco, morador da casa situada no número 819
da mesma rua, o qual nos informou que mora no local há mais de trinta anos e
que no endereço da Myl Blanc, no ano de 2014, havia uma oficina mecânica de
veículos e que nunca viu no local qualquer movimentação de caminhões ou de
cargas. Conversamos também com o Sr. Cícero, que se apresentou como
funcionário do Esporte Clube Cubatão, vizinho da frente do galpão onde
supostamente funcionara a Myl Blanc. Relatou que trabalha no local desde 2010,
que no referido galpão, no ano de 2014, estava estabelecida uma oficina
mecânica de veículos, e que neste período não observou a entrada ou a saída de
caminhões ou de cargas naquela localização. Por último, o Sr. Luis Clovis do
Nascimento, morador da região e empregado da oficina localizada na Rua
Vereador Benedito Lima Gonçalves, n° 272, esquina com a Rua Belarmino do
Amaral, também disse que no endereço em questão funcionava uma oficina
mecânica de veículos, não havendo qualquer movimentação de caminhões ou de
cargas naquela área no ano de 2014. Portanto, os fatos acima relatados
ensejaram a baixa de ofício da Myl Blanc em razão de inexistência de fato. 3.3- R P
K Comercial Eireli A RPK foi constituída em 11/03/2014, com a atividade de
comércio de ferragens e ferramentas (CNAE 46729/00) e comércio por atacado de
plásticos em geral (CNAE 46931/00), e capital social de R$ 72.400,00. No cadastro
CNPJ e na JUCESP, a RPK foi baixada por distrato social em 10/09/2015, ou seja, a
empresa existiu por um ano e seis meses. A RPK não transmitiu nenhuma ECF,
ECD ou EFD-Contribuições referentes aos anos-calendário 2014 e 2015.
Adicionalmente, no ano de 2014 a sociedade emitiu notas fiscais de venda no
valor de R$ 303.601.712,11, ao passo que as compras somaram R$ 19.661.274,92,
e em 2015, os valores foram de R$ 79.110.737,56 e R$ 3.379.724,34,
respectivamente, o que nos dá uma relação entre compras e vendas de 6,48%
para o ano de 2014, e de 4,27% em 2015. Esta relação desproporcional entre
compras e vendas revela uma grande Original PROCESSO 10882.721906/2019-55
ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 14 inconsistência, tendo em vista que a atividade
da empresa era comercial, isto é, revender a mercadoria comprada de terceiros.
Observe-se que já no primeiro mês de existência, em março de 2014, com um
capital social de R$ 72.400,00, a empresa emitiu R$ 23.772.114,35 em notas
fiscais de venda. Complementando, em relação à classificação NCM das
mercadorias mais compradas e vendidas nos anos de 2014 e 2015, observamos
uma incoerência entre os produtos adquiridos e revendidos. Apesar do elevado
valor em notas fiscais de venda emitidas, a sociedade declarou em DCTF um
Fl. 4954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
12
crédito tributário de R$ 737,21 no período de 2014, e R$ 0,00 em 2015. Consulta
aos recolhimentos por meio de DARF evidenciou os valores de R$ 3.196,66 e R$
250,80, em 2014 e 2015, respectivamente. Em consulta ao CADESP (Cadastro de
Contribuintes de ICMS), verificou-se que a RPK teve sua situação cadastral
considerada nula, com data de 11/03/2014, e com a seguinte ocorrência:
"simulação de existência do estabelecimento ou da empresa". (...). A primeira
titular e administradora da empresa, Ruth Palomares Kuhl, CPF 246.608.808-85,
nascida em 03/01/1943 e inscrita no CPF em 22/08/1993, transmitiu sua última
DIRPF referente ao ano calendário 2005, constando como dependente nas últimas
declarações, sendo a mais recente do ano-calendário 2012. Ela não consta em DOI
como adquirente ou alienante de bens imóveis, foi beneficiária de rendimentos
em DIRF no valor de R$ 6,57 no ano de 2014 e, apesar de constar no CNIS, não
foram encontrados vínculos empregatícios. Em 24/10/2014, ela se retirou da
sociedade, havendo a nomeação de Mauricio Pereira Franca, CPF 136.369.676-90,
como titular e administrador. Este não transmitiu nenhuma DIRPF até o presente
momento, não consta como beneficiário de rendimentos em DIRF, não consta em
DOI como adquirente ou alienante de bens imóveis, não tem cadastro no CNIS e
não apresentou movimentação financeira em DIMOF no período em questão.
Portanto, pelos dados apontados acima não encontramos lastro patrimonial que
pudesse justificar a integralização do capital social ou a atividade empresarial
deles, ou seja, ambos foram interpostas pessoas no quadro societário da RPK. Na
sequência, Wander Correa, CPF 642.342.238-91, assumiu a empresa em fevereiro
de 2015, sendo o responsável pela sua dissolução em setembro de 2015. Durante
os trabalhos, intimamos todos aqueles que fizeram parte do quadro social da
empresa, Ruth Palomares Kuhl, Maurício Pereira Franca e Wander Correa, a
responder um questionário acerca da sociedade. Os dois primeiros, regularmente
intimados, não apresentaram resposta até o momento. Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 15 Wander Correa enviou
sua reposta por via postal, de onde destacamos os trechos a seguir. No quesito
"Com que disponibilidade econômica tornou-se titular e administrador da
empresa, cujo capital social era de R$ 72.400,00? Comprovar documentalmente a
integralização do capital social", limitou-se a dizer que "com recursos próprios,
conforme consta do meu imposto de renda", não apresentando qualquer
comprovação documental da integralização do capital social da RPK. Na pergunta
"Constatou-se junto ao Sped que a empresa emitiu notas fiscais de venda no valor
total de R$ 79.110.737,56 no ano de 2015. Esclarecer, detalhadamente, a
compatibilidade do patrimônio da empresa, seu capital social integralizado e sua
capacidade operacional, com o seu faturamento", respondeu somente que, como
toda empresa comercial do segmento, comprava a prazo e vendia com um prazo
menor, não necessitando de capital de giro. Neste item, não apresentou
elementos concretos que comprovassem a compatibilidade entre o capital social,
a capacidade operacional da empresa e o seu faturamento. Questionado sobre
quantos funcionários a sociedade tinha e suas respectivas identificações, ele
sequer citou nomes, informou apenas que possuía diversos deles, mas como a
Fl. 4955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
13
empresa quebrara, não guardou a documentação. Solicitado a indicar os
principais clientes e fornecedores da empresa, bem como as mercadorias e os
valores transacionados com cada um deles, detalhando também como eram feitas
as transações, indicando as pessoas com quem tratava, resumiu que "eram
exatamente as mercadorias e clientes constantes nas notas fiscais eletrônicas,
conforme consta dos dados da Receita Federal", não dando qualquer informação
sobre as tratativas e nem sobre as pessoas com quem negociava. Indagado a
detalhar como se dera a sua entrada na sociedade e o seu relacionamento com o
Maurício Pereira Franca, CPF 136.369.676-90, antigo titular e administrador,
respondeu que "já trabalhava nesta empresa como Representante, e sendo assim
aproveitei minha carteira de clientes para dar continuidade aos atendimentos, na
tentativa de evitar a quebra da empresa que estava dificuldades, achando que
poderia ser uma boa oportunidade de negócio. Meu relacionamento era
profissional uma vez que ele havia me contratado". O sr. Wander afirmou,
portanto, que fora contratado por uma pessoa que reúne atributos de sócio
"laranja", conforme os dados já apresentados sobre Maurício Pereira Franca,
incorrendo em mais uma incoerência. No dia 19/10/2018 visitamos o endereço na
Rua Alfredo Mario Pizzoti, 424, Vila Guilherme, São Paulo-SP, domicílio da
empresa RPK Comercial Eireli durante os anos de 2014 e 2015, com o objetivo de
verificar a real existência de suas operações comerciais à época. Original
PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 16 Inicialmente
consultamos o endereço no Google Mapas - Street View, de onde obtivemos uma
imagem de setembro de 2014, que mostra na localidade um galpão (à esquerda);
à direita, foto tirada em 19/10/2018: Ali encontramos o Sr. Genildo Queiroz de
Souza, brasileiro, empresário, RG 20993166-8 SSP/SP, CPF 107.385.078-14, que
respondeu aos nossos questionamentos de forma espontânea. Segundo ele,
naquele ponto está sediada a empresa GT Guider Transportes, da qual é sócio-
administrador. Relatou que está lá estabelecido desde dezembro de 2016, que
antes de sua empresa, havia no local outra empresa de logística e transporte, a KR
Transportes, que mora na vizinhança, que aquele galpão sempre abrigou
empresas de transporte, e que não lembra do local ter sido destinado ao
comércio de ferragens e ferramentas ou de plásticos em geral. Informou também
que aluga o imóvel por meio da imobiliária Patrono Imóveis. Na sequência,
entrevistamos o Sr. Adriano, que disse ser proprietário do bar situado na esquina
em frente ao endereço em questão. Este respondeu que está no local há cerca de
vinte anos, que no referido galpão, no período entre 2013 e 2015, havia ali uma
oficina mecânica, depois o ponto foi destinado ao depósito de produtos
alimentícios vencidos e em seguida ao uso por empresas de transporte. Relatou
não ter observado o transporte ou o depósito de ferragens e ferramentas ou de
plásticos em geral. Em seguida, fomos até a imobiliária Patrono Imóveis, na Rua
Maria Cândida, 938, Vila Guilherme, São Paulo, na tentativa de colher
informações acerca do imóvel, hoje locado à empresa GT Guider Transportes.
Neste sentido, verificamos que o galpão esteve locado à pessoa física Nelson
Olavo Guarita Khül, brasileiro, casado, comerciante, RG 2173915-8, CPF
Fl. 4956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
14
521.476.308-53, no período de janeiro de 2014 a novembro de 2015. Portanto,
em razão de todos os elementos acima descritos, restou demonstrado que a
Vitalplast, a Myl Blanc e a RPK emitiram documentos fiscais sem suporte fático, de
forma que as notas fiscais objeto deste procedimento fiscal foram consideradas
inidôneas. Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861
DRJ02 17 4- DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS DE AQUISIÇÃO Ainda que consideradas
inidôneas as notas fiscais objeto deste procedimento, ao sujeito passivo foi dada a
oportunidade de comprovar que as operações comerciais com os fornecedores
Vitalplast, Myl Blanc e RPK ocorreram de modo efetivo. Para isto foi intimado a
apresentar, entre outros elementos, contrato de fornecimento, conhecimento de
transporte e forma de pagamento. Em resposta à intimação, a Fiscalizada
apresentou as DANFEs (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica)
representativas das NFEs de aquisição, bem como controles internos da entrada e
pesagem das mercadorias adquiridas ("Ticket de Pesagem"), comprovantes de
pagamentos vinculados a cada NFE e, quando existentes, notas fiscais de
devolução. Quanto aos pagamentos, a grande maioria dos comprovantes é
constituída por microfilmagens de cheques do Banco Bradesco, agência 6350,
conta 198918, e do Banco Itaú, agência 0265, conta 34171-9, havendo também
alguns extratos bancários e comprovantes de pagamento de boletos. Em
complemento, o sujeito passivo informou que "da relação de documentos fiscais
solicitados pela RFB, a empresa desconhece as operações supostamente
realizadas, com a cobertura das notas 2387 do fornecedor VITALPLAST e nota 949
do fornecedor MYL BLANC; prova indubitável é que tais documentos não estão
escriturados nos movimentos do período e pode ser corroborado pelo SPED de
suas competências" e que "Vários comprovantes de pagamento (cheques) estão
nominais a terceiros, esse fato se deu pelo repasse dos cheques, pelo fornecedor,
à terceiros; a empresa tinha ciência da questão, contudo, como tal prática nunca
incorreu em algum tipo de ônus ou desconforto, a empresa não julgou necessário
adotar alguma ação contrária". Sobre a resposta, faz-se uma observação: apesar
de constar expressamente a "nota 949" da Myl Blanc na sua justificativa, deduz-se
que o contribuinte se referia à nota 979, tendo em vista toda a documentação
apresentada. O sujeito passivo não apresentou nenhum contrato de fornecimento
e nenhum conhecimento de transporte. Desta forma, considerando o contexto da
inidoneidade dos documentos fiscais, ao contribuinte foi dada a chance de
complementar sua resposta, tendo sido intimado a apresentar outros elementos
que pudessem comprovar as aquisições em análise, como contrato de
fornecimento, cópia de mensagens ou e-mails trocados com os fornecedores,
tratando das aquisições, conhecimento de transporte, bem como os
comprovantes de pagamento do transporte das mercadorias adquiridas; no caso
de transporte próprio, os documentos dos veículos, de acordo com as placas
informadas nos "Tickets de Pesagem", e demais comprovantes que o contribuinte
julgasse pertinente. Nesta resposta, apresentada em 03/12/2018, o sujeito
passivo juntou DANFEs representativas das NFEs, pedidos de compra "via
sistema" ("Pedido de Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-
Fl. 4957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
15
000.861
DRJ02
18
Compras"),
movimentação
interna
de
estoque
("Rastreabilidade Lote Fornecedor") e alguns pedidos via e-mail. Em referência
aos fornecedores, foi respondido que a relação contratual existente com eles
decorria dos pedidos emitidos via sistema, e-mails ou telefone, e que a operação
se resumia ao pedido, emissão da nota fiscal pelo fornecedor e a entrada de
estoque e sua movimentação interna. Quanto ao transporte das mercadorias, a
Fiscalizada informou que "A organização da entrega das mercadorias e a
responsabilidade pelo custo do transporte são integralmente dos fornecedores,
razão pela qual não possui conhecimento de transporte e/ou comprovantes de
pagamento de transporte, conforme declarado nos pedidos via sistema anexo
(CIF)" e que "O transporte das mercadorias era realizado por autônomos, os
fornecedores não possuem mais o contato destes caminhoneiros autônomos,
cujas as placas de seus veículos foram informadas nos "Tickets de Pesagem", por
se tratar de uma operação de 2014". Todavia, conforme será detalhado a seguir, a
documentação examinada neste procedimento fiscal mostra diversos elementos
que fizeram a Fiscalização chegar à conclusão de que as transações comerciais
representadas nas notas fiscais emitidas pela Vitalplast, Myl Blanc e RPK não
existiram de fato, mas apenas documentalmente, e tiveram como objetivo reduzir
artificialmente o valor dos tributos agora lançados de ofício, caracterizando um
esquema de fraude e sonegação fiscal. 4.1- Dos Pagamentos Em resposta ao TIPF,
o contribuinte juntou comprovantes de pagamento para cada NFE, sendo que a
grande maioria deles consistiu em microfilmagens de cheques do Banco Bradesco,
agência 6350, conta 198918, e do Banco Itaú, agência 0265, conta 34171-9. Nos
comprovantes relativos às notas 2133 e 2253, da Vitalplast, constam pagamentos
de boletos nos valores de R$ 27.413,01 e R$ 26.255,88, respectivamente, todos
tendo como beneficiária a empresa Linkcom Comercial Ltda. Em alguns casos, no
lugar da microfilmagem, havia extratos bancários com sua respectiva
compensação e pagamento, existindo para a NFE 1411, da Myl Blanc, um extrato
do banco Santander com a descrição "pagamento a fornecedores". No tocante às
transações com a RPK, além das imagens dos cheques, foram anexados
comprovantes de pagamento de boletos. Os pagamentos em cheque ocorreram
de forma fracionada, sendo emitidos para cada nota fiscal, em média, 4 cheques,
muitos deles endossados, e diversos outros nominais a terceiros. Observamos que
na escrituração contábil da Autuada constam pagamentos a estes fornecedores, e
os lançamentos referentes a eles foram listados no presente processo. Original
PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 19 Diante dos
indícios de sonegação e fraude fiscal, bem como da possível ocorrência, em tese,
de crime contra a ordem tributária, seguindo a legislação em vigor, conforme já
descrevemos, obtivemos a movimentação financeira da RAPOSO junto ao Banco
Bradesco e ao Banco Itaú. Neste ponto, destacamos que a análise dos dados
bancários se restringiu ao destino dos cheques do Banco Bradesco, agência 6350,
conta 198918, e Banco Itaú, agência 0265, conta 34171- 9, pois estes haviam sido
os principais meios de pagamento referentes às aquisições inidôneas. Notamos
que a Vianna do Brasil Indústria e Comércio de Plásticos Eireli, CNPJ
Fl. 4958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
16
03.219.627/0001-26, foi a destinatária final de um montante de R$ 1.041.442,27
em cheques destas contas, de modo que destes valores, a quantia de R$
267.486,19 se referia a cheques vinculados ao pagamento das "notas frias" 2151,
2203, 2209, 2258, 2264, 2285, 2307, 2317, 2334, 2349 e 2380, da Vitalplast, e
998, da Myl Blanc. Conforme será demonstrado à frente, esta empresa compõe
juntamente com a Autuada um grupo econômico irregular. Acrescente-se que dos
dados bancários obtidos via RMF, as únicas informações utilizadas para embasar o
presente lançamento foram aquelas referentes ao destino dos cheques que
tiveram como beneficiária final a Vianna do Brasil Indústria e Comércio de
Plásticos Eireli. 4.2- Demais Comprovantes Quanto às NFEs da Vitalplast,
constatou-se que diversas delas são sequenciais e várias foram emitidas na
mesma data, como se evidencia no caso das notas 2376, 2377 e 2378, todas do
dia 28/02/2014, cujos protocolos de autorização de uso foram emitidos às
9:38,10:17 e 10:30 horas, respectivamente. O mesmo aconteceu com a Myl Blanc,
muitas notas fiscais sequenciais, várias emitidas na mesma data, inclusive algumas
no mesmo horário, como no exemplo das notas 824, 825 e 826, todas do dia
23/04/2014, às 10:23 horas. Já no caso das NFE 976, 977 e 978, emitidas em
08/05/2014, às 9:17 horas, as mercadorias, cujos pesos eram de 420, 4.160 e
1.350 quilos, respectivamente, foram transportadas em três veículos diferentes,
embora tivessem a mesma origem, em Cubatão-SP, e o mesmo destino, em Cotia.
No exemplo das notas 1327 e 1328, também da Myl Blanc, ambas foram emitidas
em 18/06/2014, às 16:41 horas, tendo a mesma data de saída, e as mercadorias
supostamente pesaram 1.990 e 2.670 quilos, segundo os "Ticket de Pesagem",
respectivamente, e foram transportadas em dois veículos diferentes, apesar de
terem a mesma origem e destino. Confrontando a data da saída da mercadoria
informada na NFE com a data de entrada na RAPOSO disposta no "Ticket de
pesagem", alguns intervalos de dias chamaram a atenção, tendo em vista a
localização da Myl Blanc em Original PROCESSO 10882.721906/2019-55
ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 20 Cubatão-SP, e a da Fiscalizada em Cotia-SP,
cidades separadas por uma distância de pouco menos de 90 km: As notas fiscais
3874 e 3875, ambas da RPK, foram emitidas no dia 12/08/2014, com horário de
saída às 11:50 e 11:51 horas, respectivamente. Apuramos, adicionalmente, que os
motoristas indicados nestas duas NFE são diferentes daqueles apontados nos
"Tickets de Pesagem". Na nota 3874 indicouse o motorista José Aylton Chaves, ao
passo que na entrada do veículo na Fiscalizada consta o motorista Nelson. Na NFE
3875 os nomes designados são Wellintton José da Silva, e Paulo, respectivamente.
No caso das DANFEs 4626 e 4833, também da RPK, há divergência entre os
veículos e os motoristas indicados na NFE e no "Ticket de Pesagem". Na nota de
número 4626, o veículo é o de placa CYR 5662, e o motorista, José Ayton Chaves,
sendo que no "Ticket de pesagem", constam a placa JMC 5245 e o nome João. Já
na NFE 4833, DJB 7499 e Wellintton José da Silva, divergindo de BWG 1000 e
Danilo. Em outra DANFE, a de número 6839, da RPK, é indicado o veículo de placa
CGL 4545, enquanto no "Ticket de pesagem" mencionou-se a placa GNR 7349. Em
mais uma inconsistência verificada pela Fiscalização, na nota fiscal 6276, da RPK,
Fl. 4959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
17
foi adicionada a seguinte informação: "Endereço de entrega Unidade Taboão da
Serra Av: Mal. Castelo Branco, 77 Jd. 03 Marias, Taboão da Serra - SP", além da
indicação do veículo de placa CGL 4545 e do motorista Edilson Nascimento de
Oliveira. Apesar de constar na NFE um endereço de entrega na cidade de Taboão
da Serra - SP, no respectivo "Ticket de pesagem" consta a entrada da mercadoria
na Fiscalizada, que se localiza no município de Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 21 Cotia - SP, além da
divergência da placa e do motorista, cujos dados apontados são FSC 4700 e
Marcos, respectivamente. Notou-se também, em relação aos três fornecedores,
que, segundo os "Tickets de Pesagem" apresentados pela RAPOSO, muitas
mercadorias teriam sido transportadas em veículos de pequeno porte, como
carros e motos. Para ilustrar tal situação, inserimos na tabela a seguir o peso da
mercadoria (peso líquido, conforme consta no "Ticket de Pesagem") e a placa do
veículo informada pela Fiscalizada, e após consulta ao Sistema Renavam por meio
da placa, sua descrição: Na avaliação da resposta apresentada em 03/12/2018, na
qual o sujeito passivo informou que "A organização da entrega das mercadorias e
a responsabilidade pelo custo do transporte são integralmente dos fornecedores,
razão pela qual não possui conhecimento de transporte e/ou comprovantes de
pagamento de transporte, conforme declarado nos pedidos via sistema anexo
(CIF)" e que "O transporte das mercadorias era realizado por autônomos, os
fornecedores não possuem mais o contato destes caminhoneiros autônomos,
cujas as placas de seus veículos foram informadas nos "Tickets de Pesagem", por
se tratar de uma operação de 2014", fazemos as ressalvas adiante. Neste ponto,
frisamos que nos "Tickets de Pesagem" juntados pela própria Fiscalizada
anteriormente, em 07/06/2018, em 12 deles, vinculados às NFE 776, 777, 780,
781, 782, 783, 789, 790, 816, 824, 825 e 826, consta no campo transportadora o
nome do próprio contribuinte, conforme se verifica a seguir: Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 22 Em outros 242 "Tickets
de Pesagem" havia sido informado "Transportadora PRÓPRIO", como
demonstrado abaixo: Ou seja, os próprios "Tickets de Pesagem" contradizem a
alegação da Autuada de que o transporte das mercadorias era de
responsabilidade exclusiva dos fornecedores. Quanto às informações das NFE,
constatamos que das 340 notas fiscais tratadas neste procedimento fiscal, em 267
(78,53% do total) consta que o frete foi de responsabilidade do destinatário,
sendo que em 237 (69,71 % do total) os dados do transportador são os seguintes:
CNPJ 62.165.881/0001-58, Raposo Ind. Com. de Plásticos Ltda, Av. Municipal, 341,
Vila Santa Isabel, CEP 06709530, Cotia-SP, ou seja, a própria Fiscalizada. A imagem
a seguir, obtida no portal da NFE na internet, ilustra tal situação: Portanto, fica
constatada mais uma inconsistência entre as informações extraídas dos
documentos fiscais e a resposta da Fiscalizada, que afirmou ter sido integralmente
dos fornecedores a responsabilidade pelo custo do transporte das mercadorias.
Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 23
Adicionalmente, nos "Tickets de Pesagem" foram identificadas placas de mais de
cem veículos diferentes, e na tentativa de encontrar informações de terceiros que
Fl. 4960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
18
pudessem validar alguns dos argumentos apresentados pela Autuada, efetuou-se
consulta por conhecimento de transporte eletrônico (CTE), junto ao SPED, que
não retornou nenhum documento tendo como remetente a Myl Blanc, Vitalplast
e RPK, e como destinatária a RAPOSO. Neste quesito, lembramos que no período
sob exame o CTE era obrigatório, segundo o Ajuste Sinief N° 9/2007, do Conselho
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), e alterações posteriores. No que tange
aos comprovantes de movimentação interna de estoque ("Rastreabilidade Lote
Fornecedor") e de algumas cópias de e-mails apresentados pela Autuada,
exemplificamos o caso da nota 839, da Myl Blanc. Foi anexado pelo contribuinte o
e-mail abaixo como sendo o pedido das mercadorias representadas na referida
NFE 839: No "Ticket de Pesagem" juntado na resposta ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal consta o peso líquido da mercadoria de 1.260 kg, bem como
a placa do veículo que a transportou: De acordo com consulta realizada no
sistema Renavam utilizando a placa informada, as mercadorias teriam sido
transportadas num veículo VW/Gol CL, fabricado em 1989, movido a álcool, e cuja
carga útil não passa dos 400 kg. Para esta nota fiscal foi apresentada a seguinte
movimentação de estoque ("Rastreabilidade Lote Fornecedor"): Original
PROCESSO
10882.721906/2019-55
ACÓRDÃO
102-000.861
DRJ02
24
Adicionalmente, a esta NFE 839 foi associado o cheque n° 4658 do Banco Itaú,
agência 265, conta 34171-9, que foi efetivamente pago, embora estivesse
nominal a um terceiro. Portanto, quanto a esta "nota fria", concluímos que não
houve a comprovação do efetivo transporte das mercadorias nela representadas
e nem da sua entrada na Autuada. Logo, se houve e-mail solicitando os produtos,
bem como a movimentação de estoque, conforme a documentação apresentada,
estes não se referem às mercadorias consubstanciadas na nota fiscal inidônea,
deixando mais evidente a sofisticação da fraude perpetrada. Desta forma, tendo
em vista todos os elementos obtidos no decorrer dos trabalhos e aqui descritos
de forma detalhada, forma-se a convicção de que as operações comerciais
representadas nos documentos fiscais analisados não condizem com a realidade
dos fatos, e que a sua escrituração, por parte do contribuinte, teve o intuito de
reduzir artificialmente o montante dos tributos devidos, caracterizando um
esquema de fraude e sonegação fiscal. Por outro lado, as notas de número 2387,
da Vitalplast, e 979, da Myl Blanc, conforme alega o sujeito passivo, não constam
em sua ECD, o que confirmamos durante as análises procedidas, não sendo
computadas no cálculo dos tributos lançados de ofício. Acrescentamos, ainda, a
constatação de que não foram identificadas na escrituração contábil examinada
devoluções ou estornos dos valores referentes às notas de devolução
apresentadas pela Fiscalizada e vinculadas aos documentos fiscais inidôneos,
motivo pelo qual tais devoluções não foram levadas em consideração na apuração
do lançamento de ofício. 5- GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR Durante o
procedimento fiscal, constatamos que a RAPOSO, a Vianna do Brasil Indústria e
Comércio
de
Plásticos
Eireli,
CNPJ
03.219.627/0001-26,
e
a
Space
Empreendimentos, Investimentos, Administração e Participações Eireli, CNPJ
22.111.354/0001-46, formam um grupo econômico irregular, caracterizado
Fl. 4961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
19
Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 25 pela
blindagem e confusão patrimonial, abuso de personalidade jurídica e desrespeito
à autonomia patrimonial e operacional das empresas, pelos motivos agora
expostos. A Vianna do Brasil Indústria e Comércio de Plásticos Eireli, CNPJ
03.219.627/0001-26, agora denominada apenas de VIANNA, na época dos fatos
tinha como sócios-administradores os Srs. Leandro Tanaka, CPF 344.831.598-28,
filho do casal Hélio Tanaka e Marilia Missae Tsunouchi Tanaka, e Kazuo Tanaka,
CPF 046.820.098-34, irmão do Sr. Hélio. O Sr. Leandro retirou-se em 2017,
permanecendo o Sr. Kazuo como titular e administrador. Frise-se, ainda, que a
VIANNA foi constituída em 14/06/1999, tendo como um dos sócios o Sr. Adriano
Tanaka, CPF 279.773.458-03, também filho do casal Hélio e Marilia, sendo que ele
se retirou da sociedade em 2007. No exame dos cheques emitidos pela RAPOSO,
das contas do Banco Bradesco, agência 6350, conta 198918, e do Banco Itaú,
agência 0265, conta 34171-9, verificamos que a VIANNA consta como a
destinatária final de um montante de R$ 1.041.442,27, sendo que destes valores,
a quantia de R$ 267.486,19 se referia a cheques vinculados ao pagamento das
"notas frias" 2151, 2203, 2209, 2258, 2264, 2285, 2307, 2317, 2334, 2349 e 2380,
da Vitalplast, e 998, da Myl Blanc. A título de exemplo, demonstramos o cheque
n° 4735, do Itaú, agência 265, conta 34171-9, no valor de R$ 4.806,19,
apresentado pela própria RAPOSO em atendimento ao TIPF, e que foi associado à
NFE 2209 da Vitalplast: Este cheque teve como destino o Itaú Unibanco S.A.,
agência 265, conta 143560, da VIANNA, na data de 19/03/2014. Além destes
cheques vinculados aos documentos inidôneos, esta empresa foi beneficiária de
mais R$ 773.956,08 em cheques das contas acima apontadas, ou seja, como já
dito, os valores repassados pela RAPOSO à VIANNA por meio de tais títulos de
crédito somaram R$ 1.041.442,27 no período sob exame. Intimada a informar
qual a sua relação com a RAPOSO, especificando se houve algum tipo de operação
entre as duas no ano de 2014, e se houve o Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 26 recebimento de valores
provenientes da Fiscalizada no mesmo período, por meio de cheques,
transferências ou qualquer outro tipo de transação financeira, a VIANNA
respondeu que não existiu nenhum envolvimento comercial ou financeiro entre
ambas no ano de 2014, que o único liame se referia aos sócios proprietários das
empresas terem vínculo familiar, sendo a RAPOSO pertencente ao Sr. Hélio
Tanaka, e a VIANNA, ao seu irmão mais velho, o Sr. Kazuo Tanaka. Comunicou,
ainda, que "Não houve até a presente data, e em particular no ano de 2014
recebimento de valores provenientes da RAPOSO, por qualquer dos meios ora
indagados". Neste sentido, no exame da ECD da RAPOSO, verificamos a existência
das seguintes contas contábeis: "211011112 - Vianna do Brasil Ind e Com de
Plásticos", "112012612 - Vianna do Brasil Ind. e Com. de Plástico", "112013174 -
Vianna Plast Industria e Comercio Ltda", todas sem lançamentos no período, bem
como não constam no Livro Diário lançamentos que permitam identificar
pagamentos à VIANNA, o que evidencia que estes repasses se deram à margem
da escrituração contábil informada ao Fisco pela Fiscalizada. Logo, diante dos
Fl. 4962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
20
fatos narrados, restou demonstrado que a VIANNA teve benefício direto no
esquema de fraude e sonegação fiscal praticado pela RAPOSO, servindo para
abrigar recursos retirados da Fiscalizada à margem da escrituração contábil e
fiscal, de modo que os tributos devidos ao Fisco, em última análise, foram, pelo
menos em parte, por ela apropriados. Em adição, na data de 28/05/2019, no
período da manhã, fomos até a RAPOSO e a VIANNA. Em que pese os endereços
cadastrais estarem localizados em números diferentes, o primeiro no 341, e o
segundo, no 349, ambos na Estrada Municipal, no Jardim Santa Izabel, em Cotia,
verificamos que a entrada principal é comum às duas empresas. Na portaria,
conversamos com o Sr. Girlandes Alves Barbosa, porteiro, que relatou ser
funcionário terceirizado contratado pela empresa "Loyal" para prestar serviços
para a RAPOSO e para a VIANNA. Relatou também que as duas empresas
funcionam naquele local, sendo a portaria principal comum a ambas, não
havendo qualquer diferenciação. No interior do estabelecimento encontramos os
Srs. Hélio Tanaka e Leandro Tanaka, e acompanhados por eles visitamos as
instalações locais. Ambos informaram que a RAPOSO é uma empresa familiar, e
que dois filhos do Sr. Hélio, Leandro Tanaka e Adriano Tanaka, participam
ativamente na administração dos negócios, o primeiro focado no setor produtivo,
e o segundo, na parte comercial. Disseram também que a VIANNA se localiza na
mesma planta industrial que a RAPOSO, que ambas são
administradas pela Família Tanaka, que a VIANNA faz a moagem de material
plástico, que o Sr. Kazuo Tanaka é um dos administradores da VIANNA, mas que
atualmente esta vem reduzindo suas atividades.
A seguir, demonstramos fotos tiradas no interior do galpão que, segundo os Srs.
Hélio e Leandro, seria a localização da VIANNA. Observamos no local maquinário e
material plástico armazenado: Abaixo e à esquerda, fotos do interior do galpão da
RAPOSO, conforme a explicação de ambos, e à direita, a passagem entre os dois
galpões: Observamos que no galpão da VIANNA ocorre uma das etapas de todo o
processo produtivo desenvolvido na planta industrial comum, de forma que não
evidenciamos uma separação efetiva entre as atividades das duas empresas.
Inclusive, a livre circulação de funcionários entre os galpões, por nós verificada,
deixa mais clara essa situação. Constatamos também que os setores
administrativo e de recursos humanos são únicos e comuns às duas empresas. E a
Sra. Kátia, presente no local, relatou ser a responsável pelo controle dos
funcionários e pela folha de pagamento de todos que ali trabalham. Quanto à
administração da RAPOSO e da VIANNA, concluímos que ambas são controladas
pela Família Tanaka. Incialmente relacionamos os membros da família e suas
respectivas ocupações segundo constam nas GFIPs do período sob exame:
Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 28
Destacamos, ainda, que no ano de 2014 a Sra. Marilia era sóciaadministradora da
RAPOSO, mas mesmo após a sua saída em 2017, continuou com poderes de
gestão, conforme constatamos nas procurações públicas obtidas junto ao 1o
Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Cotia por meio
Fl. 4963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
21
de ofício. Uma procuração foi outorgada pela Fiscalizada em 30/10/2017, com
validade de vinte anos, e outra em 31/01/2018, também válida por vinte anos.
Frisamos que a ela foram conferidos amplos poderes para "tratar e resolver
qualquer assunto, negócio e interesse dela outorgante, representandoa ativa e
passivamente em juízo ou fora dele", inclusive para representar a Fiscalizada
perante qualquer estabelecimento bancário, podendo abrir, movimentar e
encerrar contas. Ou seja, mesmo após a sua retirada formal do quadro societário,
a Sra. Marilia continuou como administradora da RAPOSO. Também nas
procurações públicas outorgadas pela Fiscalizada, verificamos que dois filhos do
casal Hélio Tanaka e Marilia Missae Tsunouchi Tanaka foram constituídos
procuradores da RAPOSO: os Srs. Leandro Tanaka e Adriano Tanaka. A eles foram
outorgados amplos poderes para "tratar e resolver qualquer assunto, negócio e
interesse dela outorgante, representando-a ativa e passivamente em juízo ou fora
dele", inclusive representar a Fiscalizada perante qualquer estabelecimento
bancário, podendo abrir, movimentar e encerrar contas, tendo estes, portanto,
assumido a condição de administradores da Autuada. Tais dados corroboram as
informações prestadas pelos Srs. Hélio e Leandro no dia 28/05/2019, de que os
Srs. Leandro e Adriano também participam da administração e da gestão dos
negócios da RAPOSO. Descrevemos também o papel da Space Empreendimentos,
Investimentos, Administração e Participações Eireli, CNPJ 22.111.354/0001-46, a
partir de agora denominada apenas de SPACE, outra empresa pertencente à
Família Tanaka, esta criada como instrumento de blindagem patrimonial. O único
sócio e administrador da SPACE é o Sr. Adriano Tanaka, que, como já explicado, é
um dos membros da Família Tanaka encarregado pela administração dos negócios
do grupo. Ele também é o único trabalhador informado nas GFIPs transmitidas
pela SPACE, com a ocupação de gerente de operações comerciais e de assistência
técnica. O endereço da SPACE é o mesmo do seu sócio, localizado na Av. Escola
Politécnica, 942, Bloco C3, Apartamento 281, no condomínio residencial
"Horizontes Cidade Universitária". Original PROCESSO 10882.721906/2019-55
ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 29 No decorrer dos trabalhos, verificamos que o Sr.
Hélio Tanaka e a Sra Marilia Missae Tsunouchi Tanaka, nos anos posteriores à
fraude fiscal perpetrada, transferiram diversos imóveis para a SPACE, alguns de
forma direta, outros indiretamente por meio do seu filho Adriano, que os utilizou
para integralizar o capital social da empresa. Abaixo, imóveis transferidos pelo
casal Hélio e Marilia à SPACE: Para averiguar as circunstâncias de algumas das
transações, obtivemos as escrituras públicas de venda e compra dos imóveis 3, 4,
5 e 6, detalhados acima, das quais foram extraídos seus dados principais: Neste
sentido, a SPACE foi intimada a comprovar o efetivo pagamento das aquisições,
com documentação hábil e idônea, como, por exemplo, cópia de extratos
bancários, entre outros, informando, também, e de forma detalhada, a origem
dos recursos utilizados. Em resposta, relatou que: "Efetivamente, esses imóveis
foram adquiridos de HÉLIO TANAKA, pai do único titular da SPACE
EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI,
Sr. ADRIANO TANAKA, nos anos calendário de 2015 a 2017, conforme comprovam
Fl. 4964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
22
as respectivas declarações de IRPF em anexos; Os valores apontados nas
escrituras foram integrados ao ativo imobilizado da Space. Parte dos pagamentos
para estas aquisições no valor de R$ 550.500,00, foram realizados pelo único sócio
da empresa, Sr. ADRIANO TANAKA, por meio de empréstimos de seus pais,
MARILIA MISSAE TSUNOUCHI TANAKA e HÉLIO TANAKA, conforme comprovam as
Declarações de Imposto de Renda anexas, anos calendário 2015 a 2017. Partes
destes pagamentos também foram realizados por meio de transferências
bancárias creditadas na conta de HÉLIO TANAKA pela empresa Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 30 SPACE, no valor total de
R$ 100.000,00, conforme comprovantes de transferência anexo. E o restante de
R$ 257.500,00 foram realizados mediante acordo de abatimento nos aluguéis
devidos pela RAPOSO, empresa do Sr. HÉLIO TANAKA durante os dois primeiros
anos de vigência do contrato de locação do imóvel adquirido pela SPACE, contrato
anexo." Neste item, constatamos que apenas o valor de R$ 100.000,00 foi
efetivamente movimentado da SPACE para o Sr. Hélio, sendo que os pagamentos
ocorreram em 20/01/2017, um de R$ 10.000,00 e outro de R$ 25.000,00,
03/04/2017, de R$ 20.000,00, e 05/04/2017, de R$ 45.000,00. Mesmo assim, os
pagamentos em questão divergem da forma constante nas escrituras públicas.
Quanto ao valor de R$ 550.500,00, a SPACE justificou que o Sr. Adriano realizou o
pagamento por meio de empréstimos obtidos dos Srs. Hélio e Marilia, conforme
constam nas suas DIRPFs. Portanto, neste quesito, conclui-se que o Sr. Adriano
tomou empréstimos de seus pais para comprar imóveis que eram dos seus
próprios pais. Os únicos comprovantes apresentados relativos aos empréstimos
foram as próprias DIRPFs, não sendo apresentados outros elementos que
demonstrassem a efetiva movimentação de recursos entre os envolvidos,
conforme solicitado na intimação. Adicionalmente, a SPACE justificou que o valor
restante de R$ 257.500,00 foi abatido dos aluguéis devidos pela RAPOSO,
referentes à locação do imóvel adquirido por ela. Ou seja, a SPACE adquiriu o
imóvel dos sócios da RAPOSO com recursos que receberia pelo aluguel deste à
própria RAPOSO. Neste ponto, considerando as explicações da SPACE, os fatos,
em ordem cronológica, seriam os seguintes: (1) a SPACE comprou os imóveis 3 e 4
dos Srs. Hélio e Marilia em 26/10/2015 (data da escritura pública); (2) estes
imóveis foram unificados em uma única e nova Matrícula (imóvel 9); (3) o imóvel
foi locado pela SPACE para a RAPOSO em 01/04/2016; (4) dos aluguéis a serem
pagos pela RAPOSO à SPACE, R$ 257.500,00 foram descontados do preço de
aquisição do próprio imóvel objeto da locação. Portanto, concluímos que a SPACE
comprovou o efetivo pagamento de apenas R$ 100.000,00 de um total de R$
908.000,00, referentes a quatro imóveis adquiridos do casal Hélio e Marilia a
título de compra e venda. Na mesma intimação a SPACE também foi indagada
sobre a sua relação com a RAPOSO, devendo especificar se houvera algum tipo de
operação com a mesma, inclusive como garantidora de crédito junto a instituições
financeiras, apresentando, se fosse o caso, a documentação comprobatória das
operações realizadas. Segue a resposta dada: Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 31 "Tratam-se empresas
Fl. 4965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
23
com atividades distintas, tendo como liame a relação de parentesco entre os
titulares de ambas empresas. A RAPOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS
EIRELI é constituída pelo único sócio, Sr. HÉLIO TANAKA, o qual é pai do único
sócio da empresa SPACE EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES
EIRELI,
Sr.
ADRIANO
TANAKA.
A
empresa
SPACE
EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI
foi constituída com objetivo de planejamento patrimonial e sucessório do Sr.
Hélio Tanaka e esposa, uma Holding familiar com o fim de instituir a participação
dos filhos na estrutura administrativa da empresa, visando resguardar os
interesses e bens da família adquiridos ao longo de sua vida. O casal, Hélio e
Marilia, incentivaram e aprovaram a criação da empresa SPACE em face da
expectativa do laço matrimonial de seu filho primogênito, Adriano Tanaka,
realizado em 12/09/2017. A SPACE nunca realizou nenhuma operação comercial
com a RAPOSO, exceto a relação contratual de locação, onde a RAPOSO loca da
SPACE o imóvel adquirido por esta para sua unidade fabril de Cotia/SP, conforme
contrato de locação anexo. As operações de credito que constam nas matrículas
60.935 e 93.695 correspondem a empréstimos realizados pela RAPOSO
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS EIRELI, os quais tiveram como garantia de
pagamento, a hipoteca dos imóveis descritos nestas matrículas, garantia esta que
permaneceu em favor dos Bancos Credores mesmo com a transferência de
propriedade para empresa SPACE EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI, conforme comprovam os termos
constantes nas próprias escrituras das referidas matrículas de ns. 60.935 e 93.695,
bem como os comprovantes de pagamentos anexos efetuados pela RAPOSO,
única responsável financeira pela dívida hipotecária." Neste quesito a SPACE
informou que os imóveis referentes às Matrículas 60.935 e 93.695 (imóveis 5 e 6,
respectivamente) haviam sido dados em garantia por empréstimos tomados pela
RAPOSO, e que assim permaneceram após a transferência de propriedade.
Entretanto, ressaltamos que o imóvel 5 foi transferido em 21/09/2016 e foi dado
em hipoteca para garantir novos créditos bancários em favor da RAPOSO, ou seja,
após a transferência patrimonial ora relatada, como evidenciam a Cédula de
Crédito Bancário n° 335.502.565, emitida em 29/06/2017, do Banco do Brasil, e a
Cédula de Crédito Bancário n° 335.502.568, emitida em 30/06/2017, também do
Banco do Brasil, ambas averbadas na matrícula do referido imóvel. Portanto,
todos os elementos demostrados evidenciam que o casal Hélio e Marilia não
pretendeu transferir de fato os bens imóveis acima descritos, mas Original
PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 32 apenas
separar formalmente aquilo que, na realidade, continua na esfera patrimonial da
Família Tanaka, restando caracterizada a blindagem e a confusão patrimonial
entre pessoas físicas e jurídicas. Desta forma, de um lado temos o esvaziamento
patrimonial da RAPOSO, que se utilizou de documentos fiscais inidôneos para não
recolher os tributos devidos ao Fisco, bem como a transferência patrimonial
realizada pelos Srs. Hélio e Marilia, sócios-administradores à época dos fatos. Do
outro lado, a SPACE, pessoa jurídica formalmente constituída com a finalidade de
Fl. 4966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
24
blindar o patrimônio da família, de forma que eventuais cobranças por dívidas
tributárias não recaiam sobre ele. Neste ponto, destacamos que nas pesquisas
patrimoniais efetuadas, em nome da RAPOSO foi encontrado apenas um veículo,
um Ford Courier 1.6, ano 2012, avaliado em R$ 18.961,00. Isto é, caso o grupo
econômico irregular não fosse devidamente identificado, provavelmente não
haveria bens para garantir o crédito tributário agora lançado de ofício. Desta
forma, tendo em vista os elementos acima expostos, restou demonstrado que a
RAPOSO, a VIANNA e a SPACE constituem um grupo econômico irregular, pois a
separação entre elas é apenas formal, quando na realidade, atuam em conjunto,
havendo abuso de personalidade jurídica, com desrespeito à autonomia
patrimonial e operacional das empresas, que estão sob o mesmo comando, isto é,
da Família Tanaka, mais especificamente os Srs. Hélio Tanaka, Marilia Missae
Tsunouchi Tanaka, Leandro Tanaka, Adriano Tanaka e Kazuo Tanaka. 6-
LANÇAMENTO DE OFÍCIO (...) 6.3- IPI Também detalhamos os créditos de IPI
apurados com base na escrituração dos documentos fiscais inidôneos nas EFD-
ICMS/IPI do período, que foram glosados (fls. 4203 – 4213). A seguir, os valores
glosados
foram
consolidados
por
mês:
(...)
Original
PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 33 7- QUALIFICAÇÃO DA
MULTA Dispõe o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996: (...) Os artigos 71 e 72 da Lei n°
4.502, de 1964, por sua vez, têm a seguinte redação: (...) De acordo com os
dispositivos supracitados, sendo lançada de ofício a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata, deverá ser aplicada, em princípio,
a multa de 75%. Contudo, na hipótese de o fato ser, em tese, enquadrado em
alguma das circunstâncias previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de
1964, a infração é qualificada, e o percentual da multa será de 150%. Conforme já
exaustivamente detalhado, as supostas operações comerciais realizadas junto à
Vitalplast, Myl Blanc e RPK ocorreram apenas documentalmente e consistiram
numa tentativa dolosa de ludibriar o Fisco, uma vez que acobertaram de forma
ardilosa a ocorrência do fato gerador, reduzindo indevidamente o valor dos
tributos agora lançados de ofício, restando caracterizado um esquema de fraude e
sonegação fiscal. Neste sentido, os próprios documentos fiscais inidôneos, a
escrituração contábil e fiscal, onde há o registro dessas "notas frias", com seus
números, valores, fornecedores, entre outras informações, bem como os cheques
e demais pagamentos vinculados a tais notas fiscais constituem prova material do
dolo. Portanto, caracterizada a sonegação e a fraude fiscal, imputa-se à Autuada a
multa de ofício qualificada de 150%. 8- RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA O artigo
135 do Código Tributário Nacional (CTN) determina a responsabilidade de
terceiros em caso de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, como se observa abaixo: (...) Já o artigo 124, I, do
CTN, estabelece a responsabilização das pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, como se verifica a
seguir: (...) Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861
DRJ02 34 Do discorrido neste relatório, conclui-se que houve a prática de fraude e
Fl. 4967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
25
sonegação fiscal por parte da Fiscalizada, que se utilizou de notas fiscais "frias" e
não comprovou, com documentação hábil e idônea, as operações comerciais
nelas consignadas, obtendo a redução artificial dos tributos devidos ao Fisco.
Sendo assim, a responsabilidade de terceiros prevista no artigo 135 do CTN é
imputada aos sócios-administradores e administradores do grupo econômico
irregular, os Srs. Hélio Tanaka, Marilia Missae Tsunouchi Tanaka, Leandro Tanaka,
Adriano Tanaka e Kazuo Tanaka, cujos poderes de gestão dentro do grupo os
colocam em relação direta com os fatos que constituíram a hipótese de incidência
tributária da obrigação principal, mormente se for levada em consideração a
forma fraudulenta e dolosa de agir da Autuada. Neste sentido, o Sr. Hélio Tanaka,
CPF 537.479.178-87, é sócioadministrador da RAPOSO, com poderes de gestão
dentro da empresa, e foi o signatário da ECF, bem como da ECD do período sob
exame, ou seja, escriturações em que foram inseridos os dados fraudulentos
correspondentes às notas fiscais inidôneas. Já a Sra. Marilia Missae Tsunouchi
Tanaka, CPF 955.743.108-30, foi sóciaadministradora da RAPOSO no ano-
calendário 2014, permanecendo como sóciaadministradora de fato após a sua
retirada formal do quadro societário em 2017, segundo consta nas procurações
públicas outorgadas pela Autuada. Além disso, ela foi a responsável pela emissão
de praticamente todos os cheques emitidos pela Fiscalizada e vinculados ao
pagamento das "notas frias". O Sr. Leandro Tanaka, CPF 344.831.598-28, foi sócio-
administrador da VIANNA na época dos fatos e tem poder de gestão dentro da
RAPOSO, conforme consta nas procurações públicas já citadas, e conforme ele e o
Sr. Hélio haviam informado na diligência realizada no dia 28/05/2019. Ele também
aparece como "aprovador" dos pedidos de compra "via sistema" supostamente
enviados às empresas inexistentes de fato, de acordo com os diversos "Pedido de
Compras" apresentados pela RAPOSO no curso do procedimento fiscal: O Sr.
Kazuo Tanaka, CPF 046.820.098-34, era um dos sóciosadministradores da VIANNA
no ano de 2014 e continua como único titular da empresa, tendo poder de gestão
nos negócios, o que foi corroborado pelas afirmações dos Srs. Hélio e Leandro na
data de 28/05/2019. O Sr. Adriano Tanaka, CPF 279.773.458-03, é o titular e
administrador da SPACE, intitulado Diretor, atuando nesta empresa com a
incumbência de blindar Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO
102-000.861 DRJ02 35 o patrimônio do grupo, e administrador da RAPOSO, com
poderes de gestão dentro dela, conforme consta nas procurações públicas
analisadas e conforme os Srs. Hélio e Leandro relataram. Em adição, como já
demonstrado, a RAPOSO, a VIANNA e a SPACE constituem um grupo econômico
irregular sob o comando comum da Família Tanaka. Neste aspecto, enquanto a
RAPOSO, mediante fraude e sonegação fiscal, e em conjunto com a VIANNA,
apropriou-se dos tributos devidos ao Fisco, a SPACE serviu para blindar o
patrimônio do grupo, de forma a evitar que este fosse atingido em eventuais
cobranças por parte da fazenda pública. Desta forma, o interesse comum entre as
empresas integrantes do grupo econômico irregular foi constatado a partir do
interesse jurídico, tendo em vista que a VIANNA e a SPACE, em razão do abuso de
personalidade jurídica, da ausência de autonomia patrimonial e operacional, e da
Fl. 4968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
26
artificialidade da separação formal entre elas, realizaram, ainda que de forma
indireta, o fato gerador dos respectivos tributos. Portanto, diante dos fatos
narrados, resta caracterizada a responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I,
do CTN, a qual é imputada à VIANNA e à SPACE. 9- REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
FINS PENAIS (...) 10- CONSIDERAÇÕES FINAIS Encerra-se nesta data a ação fiscal
determinada pelo Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal N° 08.1.13.00-
2018-00058-4, cujas irregularidades apontadas resultaram no presente
lançamento de ofício e lavratura dos autos de infração em anexo, todos relativos
ao ano-calendário de 2014. A presente fiscalização se ateve exclusivamente aos
fatos constantes neste TVF e termos lavrados no curso dos trabalhos, todos
relativos ao ano-calendário de 2014. Este Termo é parte integrante e indissociável
dos Autos de Infração lavrados em face do contribuinte acima identificado,
formalizados nos processos n° 10882.721905/2019-19 (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e
IRRF) e 10882.721906/2019- 55 (IPI). Intima-se a empresa a realizar as devidas
alterações nas obrigações acessórias do ano-calendário 2014, para que reflitam o
resultado apurado nesta fiscalização. Fica ressalvado o direito de a Fazenda
Nacional rever ou complementar os lançamentos ora efetuados, no caso de
surgimento de novos fatos ou elementos. Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 36 (...)” [Os destaques são
do original.] Os responsáveis solidários KAZUO TANAKA e VIANNA DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI deixaram de apresentar
impugnação, embora intimados nos dias 01/08/2019 (fls. 4298 e 4647) e
03/07/2019 (fls. 4292 e 4647), respectivamente, do lançamento e do Termo de
Verificação Fiscal. Por seu turno, irresignados com as exigências fiscais, os demais
responsáveis solidários e a contribuinte, esta representada por seu procurador (fl.
4346), ofereceram as defesas individuais abaixo relacionadas: Impugnante
(Contribuinte/Responsáveis) Data de ciência dos Autos de Infração Data de
apresentação da impugnação Impugnação (folhas) Raposo Ind. e Com. de
Plásticos 28/06/2019 (fls. 4290 e 4647) 25/07/2019 (fls. 4300) 4303/4346 e Hélio
Tanaka 03/07/2019 (fls. 4295 e 4394/4640 4647) 25/07/2019 (fls. 4300 )
4347/4353 Marília Tanaka 03/07/2019 (fls. 4347 e 4647) 25/07/2019 (fls. 4300)
4354/4360 Adriano Tanaka 03/07/2019 (fls. 4296 e 4647) 25/07/2019 (fls. 4300)
4361/4368 Leandro Tanaka 03/07/2019 (fls. 4293 e 4647) 25/07/2019 (fls. 4300) e
26/07/2019 (fls. 4641) 4369/4375 e 4643 Space Empreendimentos 03/07/2019
(fls. 4291 e 4647) 25/07/2019 (fls. 4300) 4376/4390 Na contestação apresentada
pela contribuinte RAPOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI, após o
relato dos fatos, são aduzidos os argumentos abaixo reproduzidos nos pontos de
interesse ao deslinde da questão: “RAPOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE
PLÁSTICOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Estrada
Municipal, no 341 Complemento 235, Vila Santa Izabel, Cotia - SP, inscrita no CNPJ
sob o no 62.165.881/0001-58, por seu procurador ao final assinado (doc. 01), vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento nos artigos 14,
15 e 16 do Decreto n° 70.235/72, apresentar sua IMPUGNAÇÃO em face dos autos
de infração lavrados contra a impugnante, para a cobrança dos créditos
Fl. 4969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
27
tributários supostamente devidos a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
("IRPJ"), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL"), Contribuição para o
Programa de Integração Social ("PIS"), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social ("COFINS") e Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), pelos
motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. 1- DOS FATOS (...) Original
PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 37 Ao término
da fiscalização, com o intuito de corroborar sua narrativa, o Auditor propôs a
baixa de ofício do CNPJ da Myl Blanc, RPK e Vitalplast mediante publicação dos
Atos Declaratórios Executivos em 23/01/2019, 23/01/2019 e 05/02/2019 (fls.
3939, 3968 e 4000) com efeitos RETROATIVOS à 16/10/2012, 11/03/2014 e
01/01/2014 respectivamente. Ou seja, no ano de 2019 a Receita Federal definiu
que tais empresas seriam inexistentes desde 2014, que, COINCIDENTEMENTE, é o
período fiscalizado! Desta forma, a Fiscalização "modificou o passado" com o
firme propósito de tornar inidôneas para efeitos fiscais todas as notas emitidas
por estas empresas em favor da RAPOSO e, com isso, perseguir seu real objetivo:
ARRECADAR. Por outro lado, como o desprotegido contribuinte não tem esse
poder, resta-lhe apenas árdua tarefa de comprovar ao Fisco o motivo pelo qual
não conseguiu antever que tais empresas seriam declaradas inidôneas no futuro
sob pena de ter que pagar a conta em nome delas. HAJA ESFORÇO! Sem dúvida
alguma, com muita criatividade, o Ilmo. Auditor construiu uma narrativa digna de
um roteiro de filme; mas que, como um "vampiro", sucumbirá fatalmente à "luz
do dia", pela total ausência de nexo de causalidade entre os elementos
probatórios apresentados e o enredo acusatório construído, como adiante será
demonstrado, para o bem da verdade e da justiça fiscal! 1.1) DA NARRATIVA
ACUSATÓRIA QUE ENSEJOU O LANÇAMENTO Ao nos depararmos com o teor do
Termo de Verificação Fiscal, o Auditor, logo de início, antecipa suas conclusões:
(...) Afirmou, portanto, que o procedimento fiscal teve como foco as aquisições de
matérias-primas das empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK ano de 2014 e concluiu
que: a) as aludidas empresas "não existiram de fato" e, por isso, as notas fiscais
emitidas por elas em 2014 são "inidôneas"; e b) as operações de compra
consistem em um "esquema de fraude e sonegação" montado com o "único
objetivo" de reduzir indevidamente o valor dos seguintes tributos: IRPJ/CSLL, IPI,
PIS/COFINS. Vale destacar, que o suposto "esquema criminoso", segundo a
narrativa, foi protagonizado por um "grupo econômico irregular" formado por
diversas empresas controladas por integrantes da "Família Tanaka" ("controle
comum") em razão das seguintes constatações: i) abuso de personalidade jurídica
com desrespeito à autonomia patrimonial e operacional; e Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 38 ii) artificialidade da
separação formal entre as empresas. 1.2) DA (IN)IDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS
Inicialmente cabe-nos conceituar o termo "inidoneidade" para efeitos fiscais
separando o que se entende por inidoneidade subjetiva e objetiva e qual a
relação entre elas. (...) Projetando esse conceito ao caso em tela, pode-se dizer
que existem duas situações distintas: a) Inidoneidade subjetiva: relativa à
inaptidão ou incapacidade de uma determinada empresa de desenvolver sua
Fl. 4970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
28
atividade ou cumprir uma determinada função; b) Inidoneidade objetiva: relativa
à inaptidão ou incapacidade de um determinado documento fiscal de exercer a
sua finalidade comprobatória e, consequentemente, produzir os efeitos que lhe
são próprios; Segundo os Atos de Declaratórios proferidos ao término da
fiscalização, ao se declarar a "baixa" dos CNPJ das empresas "Vitalplast", "Myl
Blanc" e "RPK", automaticamente as notas fiscais emitidas por estas empresas
seriam também consideradas inidôneas. Vê-se, portanto, uma presunção de que a
inidoneidade subjetiva implica na inidoneidade objetiva, tendo como base o art.
48 da Instrução Normativa RFB n° 1863/2018: (...) Sobre tal presunção, cabe-nos
levantar o seguinte questionamento: ela é absoluta ou relativa, ou seja, admite ou
não prova em contrário? Quanto a esse aspecto, a jurisprudência do STJ é
uníssona em afirmar o seguinte: Súmula n° 519: "É lícito ao comerciante de boa-fé
aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda". Ou
seja, demonstrada a boa-fé do adquirente, desfaz-se o vínculo de presunção entre
a idoneidade subjetiva e objetiva. Nesse mesmo sentido, assim decidiu
recentemente o CARF (Acórdão no 3201-003.650): (...) Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 39 Nessa mesma direção, a
Lei n° 9.430 dispôs que, caso se comprove o pagamento e o recebimento da
mercadoria não há que se falar em inidoneidade de documento fiscal (objetiva):
(...) É importante frisar que, até o início de 2019, data da publicação da baixa de
ofício, estas empresas estavam com seus CNPJ ativos e, portanto, encontravam-se
legalmente "idôneas" e, portanto, habilitadas a emitir documentos fiscais (doc.
05). Ou seja, a Administração Pública, a quem compete o dever de fiscalizar a
capacidade econômica dos contribuintes, de posse de todas as informações fiscais
possíveis (das empresas e dos sócios), mesmo assim, permitiu que operassem no
mercado por cerca 5 anos sem o devido recolhimento de impostos. Por outro
lado, presumiu-se a má-fé da RAPOSO que, mesmo sem acesso às informações de
que dispõe o Fisco, ainda assim deveria fazer às vezes do Poder Público e verificar
se os seus fornecedores detinham capacidade econômica para operar no
mercado, apesar de os CNPJ constarem como ativos e as notas fiscais terem sido
emitidas eletronicamente pelo sistema público da Receita (SPED). Vale dizer, que
Receita Federal somente decretou a inidoneidade das empresas posteriormente,
não podendo exigir da Impugnante um cuidado impossível. Os comprovantes de
pesquisa da inscrição e situação cadastral perante a Receita Federal e o extrato de
consulta pública ao SINTEGRA comprovam de FORMA INCONTESTE que os
fornecedores se encontravam regularmente habilitados em 2014, época da
aquisição, não se podendo imputar a atos negociais pretéritos os efeitos da baixa
do cadastramento posteriormente havida. Ressalte-se, inclusive, que também
foram realizadas pesquisas no SERASA na qual as empresas apresentavam uma
boa reputação (doc. 06). Vê-se, portanto, que fatos alheios à Impugnante foram
apresentados pela Fiscalização como forma de exclusão de créditos e despesas
regularmente escrituradas. Resta claro que os elementos probatórios
apresentados são insuficientes em macular as operações da Impugnante e, por
Fl. 4971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
29
isso, parte-se de mera opinião, indícios e atos de terceiros, para atingir ato regular
praticado pela Impugnante, tomando-a como fraudadora, ilícito penal que não
poderia jamais ser apontado. A fraude não se presume, mas deve ser
comprovada, cabalmente, por quem a alegue, no caso, a Fiscalização. Bem
diferente do Relatório da Fiscal, o negócio contratado foi real e completo, tendo
sido pago o preço e entregue a mercadoria conforme documentos
comprobatórios. Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-
000.861 DRJ02 40 Em outras palavras, a boa-fé é sempre presumida, cabendo
àquele que alega a existência de má-fé a comprovação nesse sentido. Quanto aos
efeitos ex tunc do Ato Declaratório de baixa do CNPJ existem inúmeros
precedentes judiciais no sentido de que, somente a partir da data de publicação é
que se poderia considerar inidôneas os documentos fiscais produzidos pelas
empresas declaradas inaptas ou inexistentes de fato. Sobre esse tema assim se
pronunciou o STJ: (...) Note-se que o Acórdão acima foi proferido sob o rito do art.
543-C do CPC (Recurso Repetitivo) e que, portanto, vincula, além do Poder
Judiciário, a própria Receita Federal nos termos do art. 19 da Lei n° 10.522/02: (...)
Na mesma direção, também se posicionou o Supremo Tribunal Federal: (...) A
ampla comprovação da atividade negocial fulminou qualquer dúvida acerca da
regularidade da aquisição dos insumos pela Impugnante, conforme a farta
documentação apresentada à Fiscalização. Destacam-se, dentre outros
documentos, os cheques coincidentes em datas e valores com as notas, cópia de
pesquisa do cartão de CNPJ e do SINTEGRA do período; comprovante de
fechamento do negócio, entre outros. É pressuposto constitucional o princípio da
boa-fé. A Impugnante não foi a "agente" dos supostos atos ilícitos eventualmente
praticados pelos fornecedores. Cabe à Autoridade Fiscal buscar os tributos que
lhe são devidos junto aos vendedores, não à compradora. Desse modo, não se
pode manter as glosas efetuadas pela Fiscalização, na hipótese específica dos
autos, uma vez que inexiste demonstração cabal da participação da Recorrente
em quaisquer atos ilícitos, devendo-se restabelecer a presunção de boa-fé do
adquirente à luz das provas materiais trazidas ao processo. 1.3) DA
INCONSISTÊNCIA DAS PROVAS DE INEXISTÊNCIA DAS AQUISIÇÕES Da leitura do
Relatório Fiscal, aduz-se com clareza que todo o esforço probatório empreendido
pela Fiscalização foi direcionado obstinadamente às 03 (três) empresas (Vitalplast,
RPK e Myl Blanc), uma vez que a Receita Federal dispunha de todas as
informações fiscais em seus sistemas, o que facilitaria a produção de indícios de
irregularidade destas empresas no momento presente. Ressalte-se, portanto, que
a maior parte do Termo de Verificação foi dedicado a descrever as "fraturas
expostas"
das
empresas
Vitalplast,
RPK
e
Myl
Original
PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 41 Blanc e seus sócios.
Tanto que, apesar de o Auditor Fiscal ter comparecido apenas uma única vez na
sede da RAPOSO, ele realizou diversas diligências e entrevistas, todas relacionadas
à Vitalplast, RPK, Myl Blanc e respectivos sócios. Não nos compete na presente
Impugnação promover a defesa de terceiros, mas sim demonstrar que o caminho
escolhido e percorrido pela Fiscalização não a levou aonde ela pretendia, posto
Fl. 4972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
30
que INEXISTIU qualquer prova ou indício de relação (exceto comercial) entre a
RAPOSO (ou seu sócio) e as empresas "Vitalplast", "RPK" e "Myl Blanc" (ou seus
sócios); tanto que o intitulado "grupo econômico irregular" constituído pela
Fiscalização não abrangeu estas empresas, faltando uma peça chave daquilo que
se poderia nominar de "esquema criminoso". Diante desta constatação, qualquer
ato ilícito praticado por tais empresas jamais poderia recair sob os ombros da
Impugnante, o que, por si só, revela a imensa fragilidade da narrativa acusatória
montada pelo Fisco Federal. O fato de a Fiscalização sequer ter autuado ou
representado criminalmente as empresas que emitiram as Notas Fiscal ditas
inidôneas, demonstra de forma inequívoca que o real intuito era, desde o início,
envolver o nome da RAPOSO; por se tratar de uma indústria regularmente
constituída e com potencial para arcar com uma dívida deixada "no colo" da
Receita Federal por terceiros! A sanha arrecadatória é evidente nesse caso, haja
vista que, contrariando a autonomia da personalidade jurídica prevista no
ordenamento jurídico, a Autoridade Fiscal simplesmente "pulou a cerca" da
pessoa jurídica da Fiscalizada e, propositalmente, comprometeu a pessoa física do
sócio, seus familiares e de todo o patrimônio da família construído em 30 anos de
trabalho árduo e não através de sonegação como quer levar a crer o Fiscal; sem
contar na leviana representação por prática de crime de sonegação! Em nome da
objetividade, do total de 340 Notas Fiscais analisadas, reprisemos quais
elementos de prova ensejaram a desconsideração dos efeitos fiscais de TODAS as
notas de compra emitidas pelas citadas empresas: a) inexistência de Contrato de
Fornecimento; b) pagamentos em cheque de forma fracionada (em alguns casos
endossados e nominais a terceiros); a) algumas poucas notas sequenciais, outras
emitidas no mesmo dia e transportadas em veículos diferentes, embora tivessem
a mesma origem e o mesmo destino (total de 06 Notas); b) intervalo entre a data
da saída da mercadoria informada na NFE e a data de entrada informada no
"Ticket de Pesagem" (total de 20 Notas); Original PROCESSO 10882.721906/2019-
55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 42 c) 02 (duas) DANFE com divergência entre os
veículos e os motoristas indicados na NFE e comparação com o "Ticket de
Pesagem"; d) uma única nota fiscal de n° 6276 onde foi adicionada a informação
do endereço de entrega, placa do veículo e nome do motorista divergente
daquele indicado no respectivo "Ticket de pesagem"; e) 17 (dezessete) "Ticket de
pesagem" apresentados com informação de placas de veículos de passeio (por
erro de digitação); f) alguns "Tickets de Pesagem" e Notas Fiscais com nome da
RAPOSO no campo destinado à transportadora; g) ausência de conhecimento de
transporte eletrônico (CTE) tendo como remetente a Myl Blanc, Vitalplast e RPK e
como destinatária a RAPOSO no ambiente SPED; h) 01 (um) "Ticket de Pesagem"
onde a placa era de um carro de passeio, "demonstrando que a mercadoria não
havia sido entregue", apesar de haver pagamento e e-mail apresentado como
prova do pedido de compras referente à NFE n° 839 (segundo o Auditor: "se
houve e-mail solicitando os produtos, bem como a movimentação de estoque,
conforme a documentação apresentada, estes não se referem às mercadorias
consubstanciadas na nota fiscal inidônea, deixando mais evidente a sofisticação
Fl. 4973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
31
da fraude perpetrada"). Ou seja, com base em poucas divergências formais, a
Fiscalização formou sua "convicção de que as operações comerciais representadas
nos documentos fiscais analisados não condizem com a realidade dos fatos, e que
a sua escrituração, por parte do contribuinte, teve o intuito de reduzir
artificialmente o montante dos tributos devidos, caracterizando um esquema de
fraude e sonegação fiscal". Logo, pode-se afirmar que, dado o rigor da auditoria
fiscal, no que tange aos cruzamentos minuciosos das informações das notas com
os demais documentos (ticket de pesagem, pagamento, contabilidade), à exceção
de alguns poucos erros formais (plenamente escusáveis), todas as demais
informações e documentos referentes ao pagamento, movimentação e
escrituração não apresentaram quaisquer divergências, caso contrário certamente
constariam em detalhes no Termo de Verificação Fiscal. Nesse sentido, cabe-nos
transcrever abaixo os seguintes trechos extraídos do Termo de Verificação Fiscal:
(...) Vale ainda destacar que, caso houvesse sido realizada uma auditoria no
estoque da Fiscalizada, fatalmente se chegaria à conclusão de que houve ingresso
efetivo da mercadoria na empresa, caso contrário ela não poderia justificar o
volume de saída de produtos conforme notas fiscais e ordens de produção (doc.
24) Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 43
No entanto, mesmo diante da robusteza da documentação disponibilizada pela
Fiscalizada, a Autoridade Fiscal rompeu o compromisso com a verdade material e
considerou TODAS as compras inexistentes de fato, cujas notas fiscais serviram
apenas a um único propósito: SONEGAR. Ou seja, na imaginação fértil do Auditor,
toda a documentação analisada foi previamente forjada e estava apenas
aguardando a visita do Fisco para ser apresentada...ABSURDO! 1.4) DA
INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR Imbuída na missão de oferecer
maiores garantias ao crédito tributário em vias de ser constituído, a Fiscalização
inadvertidamente "alargou" o rol de sujeitos passivos sob alegação da existência
de um grupo de pessoas físicas e jurídicas que se uniram com o único propósito
de fraudar o Fisco mediante transações comerciais fictícias. De acordo com o
Termo de Verificação o chamado "Grupo Econômico Irregular" era formado pela
RAPOSO juntamente com as empresas Vianna do Brasil Indústria e Comércio de
Plásticos
Eireli
(VIANNA)
e
Space
Empreendimentos,
Investimentos,
Administração e Participações Eireli (SPACE) em razão das seguintes ocorrências:
a) blindagem e confusão patrimonial; b) abuso de personalidade jurídica; e c)
desrespeito à autonomia patrimonial e operacional das empresas. No entanto,
trata-se de uma afirmação totalmente descabida como adiante restará
demonstrado ... 1.4.1) DA VIANNA Segundo consta no Contrato Social (doc. 07), a
empresa ora denominada VIANNA tinha como sócios Leandro Tanaka (retirou-se
em 2017) e Kazuo Tanaka, filho e irmão do sócio da RAPOSO, Sr. Hélio Tanaka. A
empresa tinha como atividade principal a fabricação de artefatos de material
plástico. Vale dizer que, apesar do grau de parentesco dos sócios, a relação da
VIANNA com a RAPOSO era eminentemente de cunho comercial, não havendo
que se falar em qualquer tipo de unidade de direção ou de operação das suas
atividades empresariais, ao contrário do que consta no Relatório Fiscal. Vejamos,
Fl. 4974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
32
portanto, quais foram os argumentos carreados pela Fiscalização para
desconsiderar a autonomia da personalidade jurídica da VIANA em relação à
RAPOSO tendo como foco as operações de compra que foram objeto de glosa: "a
VIANNA consta como a destinatária final de um montante de R$ 1.041.442,27,
sendo que destes valores, a quantia de R$ 267.486,19 se referia a cheques
vinculados ao pagamento das "notas frias" 2151, 2203,
2209, 2258, 2264, 2285, 2307, 2317, 2334, 2349 e 2380, da Vitalplast, e 998, da
Myl Blanc". (...) "Além destes cheques vinculados aos documentos inidôneos, esta
empresa foi beneficiária de mais R$ 773.956,08 em cheques" Considerando a
existência de uma relação comercial das empresas RAPOSO e VIANNA, dado que
ambas atuavam no mesmo ramo de atividade, é plenamente plausível e até
mesmo razoável que haja circulação de valores pelas contas bancárias destas
empresas, o que não revela por si só que haja unidade de comando ou de
operação e muito menos, que tenha havido um "conluio" entre elas com fim
específico de lesar os cofres públicos, de modo que a Fiscalização não logrou êxito
em comprovar de forma inequívoca o suposto abuso de personalidade jurídica
e/ou confusão patrimonial como pretendia. "na data de 28/05/2019, no período
da manhã, fomos até a RAPOSO e a VIANNA. Em que pese os endereços cadastrais
estarem localizados em números diferentes, o primeiro no 341, e o segundo, no
349, ambos na Estrada Municipal, no Jardim Santa Izabel, em Cotia, verificamos
que a entrada principal é comum às duas empresas. Na portaria, conversamos
com o Sr. Girlandes Alves Barbosa, porteiro, que relatou ser funcionário
terceirizado contratado pela empresa "Loyal" para prestar serviços para a
RAPOSO e para a VIANNA. Relatou também que as duas empresas funcionam
naquele local, sendo a portaria principal comum a ambas, não havendo qualquer
diferenciação" Esta afirmação desprovida de qualquer documento formal (Termo
de Depoimento) que lhe dê suporte não merece qualquer credibilidade, até
porque, em maio de 2019 a VIANNA já tinha suspendido suas atividades.
Outrossim, se a Autoridade Fiscal tivesse o cuidado de requisitar o contrato de
prestação de serviço (doc. 08) teria visto que a empresa de segurança foi
contratada em 2018, muito depois do período fiscalizado, sendo que a pessoa
mencionada trabalhou na RAPOSO no período de 13/03/2019 à 11/06/2019 (doc.
09), portanto, como ele poderia afirmar algo ocorrido em 2014 se nem mesmo
trabalhava na empresa? Mais uma afirmação inverídica e tendenciosa do Auditor
no afã de justificar a sua versão da história. "No interior do estabelecimento
encontramos os Srs. Hélio Tanaka e Leandro Tanaka, e acompanhados por eles
visitamos as instalações locais. Ambos informaram que a RAPOSO é uma empresa
familiar, e que dois filhos do Sr. Hélio, Leandro Tanaka e Adriano Tanaka,
participam ativamente na administração dos negócios, o primeiro focado no setor
produtivo, e o segundo, na parte comercial". Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 45 Outra afirmação sem
nenhum conteúdo probatório! Cabe à Fiscalização juntar provas que sustentem
seus argumentos, caso contrário estaríamos diante de um poder inquestionável e,
portanto, incompatível como o nosso ordenamento jurídico. O ônus de prova é da
Fl. 4975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
33
acusação! Simplesmente dizer que ouviu algo e apresentar isso como prova é um
total absurdo e merece todo nosso repúdio. O "ARGUMENTO DA AUTORIDADE
JAMAIS PODE SE SOBREPOR À "AUTORIDADE DO ARGUMENTO! Desse modo,
entendemos como desnecessária qualquer contra- argumentação em relação às
palavras ditas ao vento. Resta-nos apenas ressaltar a parcialidade com que foi
conduzido procedimento investigatório, sem nenhum compromisso com o ônus
probante e nem com a verdade material. A ilegalidade salta aos olhos!
"Observamos que no galpão da VIANNA ocorre uma das etapas de todo o
processo produtivo desenvolvido na planta industrial comum, de forma que não
evidenciamos uma separação efetiva entre as atividades das duas empresas.
Inclusive, a livre circulação de funcionários entre os galpões, por nós verificada,
deixa mais clara essa situação". Quanto à essa afirmação, desde logo percebemos
que a Fiscalização se "esqueceu" que estava fiscalizando o ano de 2014 e que o
momento presente não se projeta ao pretérito por simples analogia. Conforme as
fotos tiradas do mesmo local em 2014 (doc. 10), vê-se claramente a separação
física dos galpões, inclusive a conta de luz e cabine primária eram também
independentes (doc. 11). "Constatamos também que os setores administrativo e
de recursos humanos são únicos e comuns às duas empresas. E a Sra. Kátia,
presente no local, relatou ser a responsável pelo controle dos funcionários e pela
folha de pagamento de todos que ali trabalham". Qual a prova do relato da
funcionária? Como ela poderia relatar que tratava do RH de uma empresa que
sequer tem funcionário (vide GFIP sem movimento - doc. 12)? Mais uma inversão
probatória criativa praticada pelo Auditor no curso do processo. "Quanto à
administração da RAPOSO e da VIANNA, concluímos que ambas são controladas
pela Família Tanaka. Incialmente relacionamos os membros da família e suas
respectivas ocupações segundo constam nas GFIPs do período sob exame:" A fim
de corroborar com sua narrativa, o Auditor juntou cópias de Procurações Públicas
datadas que, segundo ele, comprovariam que a Sra. Marília e seus filhos Leandro
e Adriano seriam os reais administradores da RAPOSO. Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 46 Ora, existe uma grande
diferença entre deter poderes para praticar um ato e efetivamente praticá-lo.
Apenas a existência de uma procuração não tem o condão de comprovar a prática
de atos de gestão por parte dos outorgados. Mesmo assim, considerando a idade
do Sr. Hélio, é plenamente razoável que, por uma questão de previdência, seus
filhos e esposa, herdeiros portanto, tenham a possibilidade de atuar em seu nome
no caso de uma eventualidade. Atribuir a estas pessoas a condição de
administradores do negócio, sendo que o sócio administrador se encontrava
inclusive presente quando da visita do Fiscal ao estabelecimento, é uma completa
ILAÇÃO. 1.4.2) DA SPACE Trata-se de uma administradora de bens pertencente ao
Sr. Adriano Tanaka, filho do Sr. Hélio Tanaka e que, segundo o Relatório Fiscal, tal
empresa teria sido constituída com o firme propósito de blindar o patrimônio da
RAPOSO. Ora, logo de início, cabe-nos destacar que todos os bens que integram o
Capital Social da SPACE têm origem no acervo pessoal do Sr. Hélio, Marília e
Adriano Tanaka, e que jamais houve qualquer transferência de bem da RAPOSO
Fl. 4976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
34
para a SPACE (esvaziamento patrimonial), conforme consta nas escrituras (doc.
13) Vale destacar que a empresa foi constituída em 11/03/2015. Data posterior ao
período fiscalizado (doc. 14). Sobre a relação entre a SPACE e a RAPOSO, foi
esclarecido e provado que a SPACE jamais realizara qualquer operação comercial
com a RAPOSO, existindo apenas uma relação contratual conforme contrato de
locação anexado aos autos (doc. 15). Resta-nos fazer as indagações que não
foram feitas pela Fiscalização e caso as tivesse feito, as respostas inviabilizariam o
proposital envolvimento da SPACE no lançamento fiscal: a) Qual a relação da
SPACE com as operações de compra das empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK? b)
Algum cheque destinado às supostas aquisições fictícias foi utilizado para a
compra de algum imóvel? c) Onde está o rastro do dinheiro que supostamente
teve origem na sonegação e que supostamente foi "camuflado" na SPACE? d) Se a
Fiscalização identificou toda a origem dos recursos utilizados para a aquisição dos
imóveis em plena consonância com as declarações de imposto de renda das
pessoas físicas, qual a relação da SPACE com os suposta fraude identificada?
Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 47
Quanto ao motivo pelo qual foi constituída uma administradora de bens EM 2015,
as repostas dadas à Fiscalização e corroboradas pela documentação foram claras:
a) planejamento patrimonial e sucessório do Sr. Hélio Tanaka e esposa; b)
expectativa do laço matrimonial de seu filho primogênito, Adriano Tanaka,
realizado em 12/09/2017 (doc. 16) Vale ressaltar que, ao adentrar ao mérito das
razões pelas quais foi a Família Tanaka constituiu uma administradora de bens em
2015/2016, a Fiscalização invadiu a seara da vida privada e da intimidade dos seus
integrantes sem que houvesse interesse fiscal para tal. Não obstante as demais
razões, a transferência de um imóvel comercial da pessoa física para a pessoa
jurídica busca também viabilizar o creditamento de PIS e COFINS da despesa com
locação de bens imóveis, sendo uma prática comum a todas as empresas que
apuram o Pis/Cofins não cumulativo. Trata-se de planejamento fiscal lícito e mais
do que necessário em face à alíquota de 9,25% que incide na saída. Os agentes da
Receita Federal, mais do que ninguém, deveriam saber disso. Portanto, a alegação
de que a SPACE foi constituída em 2015 para fins de blindagem patrimonial
decorrente de ilícitos supostamente cometidos em 2014, além de agredir o bom
senso, denota o grau de obstinação da Autoridade Fiscal em "lastrear" o
lançamento com o patrimônio imobilizado da família do sócio. Ao simplesmente
eleger o Sr. Adriano como o encarregado pela administração dos negócios do
grupo desprovido de qualquer elemento ou documento corrobora ainda mais com
essa afirmação. Note-se que, ao contrário do que foi dito, a RAPOSO detém sim
patrimônio, representado por máquinas e equipamentos de alto valor, conforme
cópia do Balanço Patrimonial e algumas nota fiscais juntada aos autos (doc. 17),
não havendo razão para se falar em esvaziamento patrimonial, até porque
nenhum imóvel saiu da pessoa jurídica da RAPOSO para a SPACE. Faz-se oportuna
a reprodução de trecho da Termo de Verificação Fiscal de autoria da própria
Autoridade: "Desta forma, de um lado temos o esvaziamento patrimonial do
RAPOSO, que se utilizou de documentos fiscais inidôneos para não recolher os
Fl. 4977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
35
tributos devidos ao Fisco, bem como a transferência patrimonial realizada pelos
Srs. Hélio e Marilia, sócios-administradores à época dos fatos. Do outro lado, a
SPACE, pessoa jurídica formalmente constituída com a finalidade de blindar o
patrimônio da família, de forma que eventuais cobranças por dívidas tributárias
não recaiam sobre ele". Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO
102-000.861 DRJ02 48 Diante dessas afirmações, desde já notamos o apego ao
"argumento de autoridade" na qual a "credibilidade" está na pessoa do acusador
em detrimento à linguagem das provas. Não houve qualquer transferência
patrimonial do Sr. Hélio ou Marília em favor da SPACE em 2014 como já
demonstrado! Outrossim, o argumento da blindagem encontra-se totalmente
esvaziado na medida em que sobram argumentos para a criação desta empresa
que, DIGA-SE, ocorreu bem após o período fiscalizado. Considerando o histórico
fiscal da RAPOSO, o pressuposto de que dívidas tributárias seriam impostas a ela
no futuro é, no mínimo, um exercício trágico de futurologia, plausível apenas na
imaginação de pessoas dotadas de personalidade inquisitória crônica. Por fim,
conclui o Auditor: "RAPOSO, a VIANNA e a SPACE constituem um grupo
econômico irregular, pois a separação entre elas é apenas formal, quando na
realidade, atuam em conjunto, havendo abuso de personalidade jurídica, com
desrespeito à autonomia patrimonial e operacional das empresas, que estão sob o
mesmo comando, isto é, da Família Tanaka, mais especificamente os Srs. Hélio
Tanaka, Marilia Missae Tsunouchi Tanaka, Leandro Tanaka, Adriano Tanaka e
Kazuo Tanaka". Da mesma forma, resta-nos indagar: Qual seria a relação entre a
VIANNA e a SPACE? Como se daria a atuação conjunta? Qual a relação dessa
atuação conjunta com o objeto do lançamento? Em que consiste um comando
central divido em várias pessoas? A resposta a essas questões indubitavelmente
não constam nos autos, de modo que a conclusão manifestada pela Fiscalização
não guarda nenhum nexo de causalidade com os fatos por ela descritos. 1.5) DA
IRREGULARIDADE DA REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF) O
sigilo bancário consiste em um desdobramento do direito à privacidade inserto no
inciso X do art. 5o da Constituição Federal: (...) Portanto, o sigilo bancário, da
mesma forma que o sigilo fiscal e o sigilo telefônico, representam projeções
especificas do direito à intimidade. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
assim se manifestou: (...) Ocorre, no entanto, que o sigilo não é absoluto, e cede
diante das exceções determinadas pela legislação, como as requisições da
autoridade judiciária no Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO
102-000.861 DRJ02 49 interesse da justiça e a permuta de informações entre as
fazendas públicas da União, Estados e Municípios. Sendo assim, a Lei
Complementar n° 105/2001, ao prever a possibilidade de acesso aos dados
bancários pela Administração Fazendária, não o fez aleatoriamente. A requisição
da informação dos dados bancários tem que ser motivada e mediante processo
administrativo devidamente instaurado, devendo os documentos e informações
obtidas permanecerem em sigilo fiscal (art. 6o , parágrafo único), sob risco de
responsabilidade penal para o servidor público que utilizar ou viabilizar a
utilização indevida da informação obtida (art. 11): (...) A possibilidade e a
Fl. 4978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
36
necessidade de afastamento do sigilo bancário, nos termos do art. 65 da Lei
Complementar no 105, de 10.01.2001, foi regulamentada pelo Decreto no
3.724/01, de 10/01/2001 e orientações contidas na Portaria RFB no 2047, de 26
de novembro de 2014. Conforme § 2o do art. 4o do Decreto no 3.724/2001, a
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF será precedida
de intimação ao sujeito passivo para apresentação de informações sobre
movimentação financeira: (...) Ou seja, é necessário que as requisições estejam
relacionadas a procedimentos administrativos já instaurados com vistas a
apuração de eventuais atos delituosos cometidos pelos contribuintes que estão
sendo objeto de investigação. Além disso, é condição para a emissão da RMF que
o Fiscalizado, após ser intimado a apresentar os extratos se abstenha de fornecê-
los, tanto que o § 3o do Decreto no 3.724/2001 estabelece as formas de entrega
das informações ao Fisco (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014): (...)
Além da existência de procedimento instaurado e da negativa de entrega
voluntária, é imprescindível que o exame das informações seja considerado
INDISPENSÁVEL à investigação conforme lista exaustiva prevista no art. 3o do
Decreto no 3.724/2001. No caso em questão, a Fiscalização elegeu o inciso VII do
art. 33 da Lei no 9.430, de 1996 como capitulação legal (fls. 3660 a 3668): VII -
incidência em conduta que enseje representação criminal, nos termos da
legislação que rege os crimes contra a ordem tributária. Face ao exposto, temos
diante de nós um vício insanável de motivação na prática do ato administrativo
veiculado através da emissão da RMF que autorizou a "quebra" do sigilo bancário
da Recorrente eis que: a) a Fiscalizada entregou os extratos bancários solicitados;
e Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 50 b)
não se demonstrou sequer o indício de prática de crime contra a ordem tributária
que pudesse ensejar a requisição. Vale ainda destacar que nenhum documento
acessado em decorrência da "quebra" de sigilo foi devolvido ou destruído, em
flagrante ofensa aos art. 8o e 9o do Decreto no 3.724/2001, agravando ainda mais
a conduta do Auditor responsável pelo procedimento: (...) É importante destacar
o trecho abaixo extraído do Termo de Verificação Fiscal, no qual a Fiscalização
afirma que apenas utilizou dados bancários obtidos através de RMF em relação à
VIANNA, ou seja, primeiro quebra-se o sigilo para depois escolher o que será
aproveitado. Diante disso, não resta dúvida do excesso praticado pelo Auditor
Fiscal traduzido na ausência de motivação para a solicitação da Requisição de
Movimentação Financeira: 2) DOS LANÇAMENTOS Em consequência dos fatos
supra relatados, deu-se a lavratura de 06 (seis) autos de infração veiculados em
02 (dois) processos distintos, por meio dos quais a Fiscalização constituiu créditos
tributários de IPI, IRPJ, CSLL, IRRF, PIS e COFINS, cumulados com a multa de ofício
qualificada de 150% prevista no art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96 e juros de mora,
conforme valores adiante indicados: (...) 2.1) DO LANÇAMENTO DO IRPJ e CSLL Ao
desconsiderar os efeitos fiscais de TODAS as notas fiscais emitidas pelas empresas
Vitalplast, Myl Blanc e RPK, a Fiscalização adotou como base de cálculo o
montante de R$ 5.776.878,48 conforme relação de fls. 4156 a 4166 que foram
desconsiderados como despesa dedutível para fins de apuração do lucro real. 2.2)
Fl. 4979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
37
DO LANÇAMENTO DO PIS/COFINS Com base nas mesmas notas que foram
glosadas, deu-se a reapuração do PIS e da COFINS desconsiderando os créditos de
compra de insumos originados por estas notas (fls. 4179 a 4190). 2.3) DO
LANÇAMENTO DO IPI Da mesma forma, o valor do IPI destacado foi glosado e o
saldo reapurado (fls. 4203 a 4213). (...) Original PROCESSO 10882.721906/2019-55
ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 51 2.5) DO LANÇAMENTO DA MULTA QUALIFICADA
De acordo com o Relatório Fiscal: "as supostas operações comerciais realizadas
junto à Vitalplast, Myl Blanc e RPK ocorreram apenas documentalmente e
consistiram numa tentativa dolosa de ludibriar o Fisco, uma vez que acobertaram
de forma ardilosa a ocorrência do fato gerador, reduzindo indevidamente o valor
dos tributos agora lançados de ofício, restando caracterizado um esquema de
fraude e sonegação fiscal". Em razão disso, foram imputadas tanto à RAPOSO,
quanto aos demais responsáveis solidários, multa de ofício qualificada no
percentual de 150% tendo por fundamento o art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96 e os
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64. Segue a descrição da prova material da
qualificação da multa: Ou seja, a FRAUDE FISCAL restou caracterizada pelo
adequado registro das notas na escrituração contábil e fiscal e existência de
pagamento vinculado a estas notas? Difícil de conceber... 2.5.1) DA FRAUDE A
atividade desempenhada pelo aplicador da norma penal impositiva, requer
produção probatória, veiculada através linguagem competente, e que tenha por
objetivo a subsunção do fato à norma. Nesse sentido, compreender o significado
de fraude, no contexto da norma jurídica sancionadora em questão, é de suma
importância. O conceito de fraude, como parte integrante do tipo penal-
tributário, deve ser interpretado de forma restritiva, em consonância ao Princípio
da Tipicidade, corroborando posicionamento, inclusive, manifestado pelo CARF:
(...) Segundo o art. 72 da Lei n° 4.502/64: (...) Ao nos depararmos com a
literalidade do art. 72 da Lei 4.502/64, coubenos decompor o conceito de fraude
da seguinte forma: a) "Fraude é toda ação ou omissão dolosa": Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 52 O que caracteriza a
fraude do ponto de vista fiscal é o dolo ou má fé. O dolo não se configura pela
simples vontade de obter um resultado ou atingir uma finalidade. A vontade é
indispensável para associar a consciência de realizar à conduta descrita no tipo. O
dolo corresponde ao elemento subjetivo do tipo. Para haver dolo não se trata de
querer o resultado, é indispensável que se tenha consciência e se queira a
conduta definida no tipo legal. Para Cezar Roberto Bitencourt: "Dolo é a
consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo penal". (...)
Enfim, é preciso querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei. A
rigor, o dolo integra o tipo, correspondendo ao seu elemento subjetivo. De
qualquer forma, é certo que a fraude requer, na sua caracterização, a existência
do elemento vontade do agente em produzir uma economia tributária ilícita
mediante conduta omissiva ou comissiva. No caso da RAPOSO, não existe nenhum
elemento que demonstre a "consciência" e a "vontade" por parte do sócio
administrador ou de terceiros quanto à supostas irregularidades praticadas pelas
três empresas citadas (dentre mais de 400 fornecedores cadastrados). b) “(...)
Fl. 4980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
38
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais": Para que haja fraude fiscal, é necessário que haja um
nexo motivacional entre a conduta fraudulenta e o fato gerador em si. Em outras
palavras, a fraude tributária pressupõe que o comportamento fraudulento do
agente tenha por pretensão principal substituir e/ou esconder total ou
parcialmente o fato gerador. O trecho em análise diz respeito à materialidade da
conduta do agente, qual seja ocultar da Fazenda Pública aspectos do fato gerador
tal como ocorreram, não bastando a simples omissão da informação sobre a sua
realização, mas sim a sua ocultação mediante prática de ato jurídico diverso e de
aparência enganosa. Ora, se a Fiscalizada adquiriu mediante emissão nota fiscal
emitida pelo sistema público de escrituração digital e registrando todas as
operações na sua contabilidade disponível ao Fisco, inclusive os pagamentos,
como vislumbrar a ocultação da ocorrência do fato gerador? c) “(...) de modo o
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento":
Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 53 Este
critério diz respeito ao aspecto finalístico do ato jurídico praticado pelo agente. É
necessário, portanto, que o ato jurídico aparente acarrete a redução, supressão
ou postergação do montante do tributo. No caso da RAPOSO, como explicar então
a emissão de notas "frias" de devolução para os mesmos fornecedores citados,
cujo efeito fiscal consiste no aumento de imposto devido? 2.5.2) DO DOLO Como
já dito, a inidoneidade das empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK foi proposta pela
própria Fiscalização e decretada pela Receita Federal somente em 2019, portanto,
5 (cinco) anos após a realização das operações comerciais, cuja negociação se deu
de forma convencional, como todas as outras realizadas pela Recorrente. É
importante frisar que em 2014 foram realizadas pesquisas públicas sobre a
regularidade das empresas e todas estavam devidamente habilitadas conforme
comprovam os documentos abaixo: - VITALPLAST: Certidão Negativa emitida em
12/08/2013 com validade até 08/02/2014; Comprovante de Inscrição no CNPJ
onde consta a empresa como "habilitada" emitida em 15/08/2016; Consulta ao
CADIN Municipal (doc. 18) - MYL BLANC: Pesquisas Sintegra constando a situação
"habilitado" datadas de 02/04/2014, 09/04/2014, 24/04/2014, 07/05/2014,
16/07/2014, 11/09/2014; Comprovante de Inscrição no CNPJ onde consta a
empresa como "habilitada" emitida em 02/04/2014; pesquisa SERASA de
04/04/2014 (doc. 19) - RPK: Comprovante de Inscrição no CNPJ emitido em
11/03/2014 onde consta a empresa como "habilitada"; pesquisas Sintegra
constando a situação "habilitado" datadas de 11/08/2014, 19/01/2015,
18/02/2015, 12/03/2015, 09/04/2015, 15/05/2015, 10/06/2015 e 08/07/2015;
Comprovante de Pagamento GARE/ICMS de 18/07/2014 (doc. 20) Ademais, após
o advento da obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica através do
sítio da Secretaria da Fazenda, a verificação da situação cadastral do emitente
está implícita uma vez que, caso a empresa esteja em situação irregular perante o
fisco, nem conseguiria emitir Notas Fiscais Eletrônicas. Assim, a própria emissão
da DANFE atesta que a empresa se encontrava em situação regular no cadastro da
Fl. 4981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
39
Secretaria da Fazenda. No caso da Vitalpast, anexamos também cópia do contrato
de locação e além de multa aplicada pela Prefeitura de São Paulo devido ao uso
do imóvel para fins industriais (doc. 21), desconstruindo de uma vez por todas a
narrativa falaciosa da Fiscalização. Original PROCESSO 10882.721906/2019-55
ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 54 Compete ao Fisco comprovar de forma
inequívoca que houve vício, dolo ou má-fé por parte do destinatário das Notas
Fiscais, demonstrando inclusive um conluio entre emitente e destinatário, não
bastando a simples presunção. Com esta premissa é que o STJ proferiu a Súmula
509, a fim de proteger a Segurança Jurídica que deve imperar nas relações
comerciais, impedindo os entes públicos de retroagirem efeitos de atos jurídicos
perfeitos. No entendimento da Ministra Carmem Lúcia do STF, "a segurança
jurídica pode ser definida como o direito da pessoa à estabilidade em suas
relações. Esse direito articula-se com a garantia da tranquilidade jurídica que as
pessoas querem ter, com a certeza de que tais relações não podem ser alteradas
para se tornarem instáveis e inseguras quanto ao seu futuro, seu presente e até
mesmo seu passado". Desta forma, desde que o comprador (destinatário) seja
levado a acreditar que está negociando com uma empresa idônea (boa-fé objetiva
e subjetiva), que tabula uma negociação com tal pessoa; que recebe as
mercadorias e que paga por elas, não há como aceitar que dele seja exigido o
imposto não pago pelo emitente que foi considerado inidôneo após este
acontecimento. O fato de a Recorrente confiar na empresa com a qual mantinha
bom relacionamento comercial não a torna "cúmplice" de suas irregularidades,
como quer demonstrar o Fisco, vez que as empresas se encontravam regulares
em 2014 e efetivamente entregaram as mercadorias adquiridas. Caso, após as
operações, o Fisco venha a descobrir alguma irregularidade, não cabe à
Recorrente ser penalizada por tal atitude de seu fornecedor, como se criminosa
fosse! Reiteramos que, nas datas das operações com os fornecedores, a situação
cadastral era de HABILITADO, de forma que, considerado o princípio
constitucional da Segurança Jurídica, não podem ser criados mecanismos para
atingir terceiros, como no caso em tela. Retroagir efeitos de declaração de
nulidade de inscrição e declaração de inidoneidade de documentos fiscais para
atingir operações legítimas revela-se como um meio ilegítimo de elevar a
arrecadação, aumentando o ônus do empreendedor brasileiro e o "Custo Brasil".
Também é oportuno esclarecer que a Recorrente está enquadrada para fins de
tributação federal no regime de apuração pelo lucro real, de forma que deve
manter a escrituração contábil conforme as normas previstas na Lei 6.404/76.
Assim, desde a compra até sua liquidação, tais operações encontravam-se
devidamente contabilizadas como se pode aferir pelos documentos entregues à
Fiscalização, bem como estavam escrituradas no controle de estoque a entrada
das respectivas mercadorias e seus respectivos destinos para o processo
industrial. Cumpre-nos ainda discorrer acerca da questão das devoluções.
Segundo a Fiscalização: Além de inverídica conforme comprovação anexa (doc.
22), tal afirmação teve como propósito deslegitimar as operações de compra uma
vez que, não tem nenhum Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO
Fl. 4982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
40
102-000.861 DRJ02 55 sentido "fraudar" devolução de compra para aumentar
tributo! Mais uma prova da existência das operações de compra, caso contrário
por qual motivo se "criariam" notas de devolução se a operação não existiu? Tais
devoluções ocorreram, portanto, devido às diferenças de pesagem como
demonstrado na contabilidade e corroborado pelos pagamentos. Fato
INCONTESTE! Assim, a presunção de má-fé descrita pela Fiscalização não encontra
qualquer amparo nem na legislação, nem na jurisprudência e nem tão pouco nas
provas indicadas no processo, isso porque, na data de ocorrência do fato gerador,
o contribuinte não infringiu a legislação tributária. Ao contrário, tomou todas as
cautelas exigidas pela lei, inclusive cumprindo todas as obrigações acessórias as
quais estava obrigado. A Recorrente agiu de plena boa-fé, adquiriu as mercadorias
utilizadas em seu processo industrial e efetuou os pagamentos, e jamais poderia
antever que no futuro estes fornecedores seriam declarados inidôneos, muito
menos que seus sócios tinham intenções escusas e ainda, que ela (Recorrente)
seria prejudicada. Logo, aplicar uma multa astronômica a uma empresa porque
efetuou operações comerciais regulares, tomou todas as cautelas de praxe e
confiou nos sistemas próprios dos entes públicos é transferir à Recorrente uma
pena injusta de uma pseudo infração sequer praticada. Pois bem, conforme acima
demonstrado, restando mais do que comprovada a veracidade das operações de
compra e a boa-fé da Recorrente, não há que se cogitar qualquer tipo de
penalidade e muito menos de multa qualificada como proposto pela Fiscalização.
2.6) DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA Como se depreende do Relatório Fiscal,
foi imputada responsabilidade solidária de diversas pessoas físicas e jurídicas
tendo por base o art. 135 do CTN para as pessoas físicas e art. 124, inciso I para as
pessoas jurídicas. 2.6.1) DA SOLIDARIEDADE DAS PESSOAS FÍSICAS Quanto às
pessoas Físicas, disse a Fiscalização: Partindo-se da premissa de existência de um
"grupo econômico irregular", atribuiu-se à pessoa física do único sócio da
RAPOSO, Sr. Hélio Tanaka, e aos demais membros de sua família, a condição de
responsáveis pelo suposto crédito tributário tendo por fundamento "poderes de
gestão" e que por isso teriam "relação direta com os fatos que constituíram a
hipótese de incidência tributária da obrigação principal". Na sequência, o Auditor
esboçou a suposta relação de cada um com o fato gerador: Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 56 Considerando que o
objeto do lançamento foi a suposta aquisição de matériaprima mediante
transação inexistente com a intenção de reduzir tributos, vê-se desde logo que
em nenhum momento a Fiscalização se deu ao trabalho de descrever e comprovar
a prática de atos de gestão de forma individualizada e relacionados à aventada
inidoneidade dos documentos fiscais de compra. Note-se desde já que, em
nenhum momento, restou comprovado que essas pessoas mantiveram qualquer
tipo relação pessoal com as empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK que pudesse
caracterizar o elemento subjetivo do tipo penal descrito pela Autoridade Fiscal
que, por sua vez, restringiu-se apenas a descrever "poderes", "cargos" e "funções"
que cada uma dessas pessoas teriam desempenhado no ano de 2014. Não é
demais lembrar que, ao restar comprovada a veracidade das operações de
Fl. 4983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
41
compra, cairá por terra toda e qualquer conduta ilícita praticada pelas pessoas
responsabilizadas e com isso a responsabilidade solidária a elas atribuída. A
irresponsabilidade da Fiscalização atingiu o ápice ao sujeitá-los, além de uma
dívida maior que todo o seu patrimônio, à uma Representação Penal com
acusações falaciosas de prática de crime contra a ordem tributária. A Receita
Federal, órgão de extrema importância e relevância no combate ao crime deveria
concentrar seus esforços em incriminar, com o mesmo empenho que demonstrou
neste caso, indivíduos que efetivamente lesam a sociedade, e não apontar suas
armas a um indefeso empresário e seus familiares, que labutam diariamente há
mais de 30 anos, enfrentando todas as dificuldades do ambiente de negócios do
Brasil que só vem piorando; e que cumprem dignamente o seu papel social de
gerar empregos e renda, apesar da quase insustentável carga tributária que pousa
sob seus ombros! 2.6.2) DAS SOLIDARIEDADE DAS PESSOAS JURÍDICAS Além das
pessoas físicas, foram também responsabilizadas as empresas "VIANNA" e
"SPACE" mediante acusação de que integram juntamente com a RAPOSO um
"grupo econômico irregular": Original PROCESSO 10882.721906/2019-55
ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 57 Vê-se, portanto, que os elementos que
ensejaram à responsabilização solidária destas empresas foram: • comando
comum da Família Tanaka; • prática de fraude e sonegação em conjunto com a
RAPOSO, onde a VIANNA apropriou-se dos tributos sonegados e a SPACE serviu de
ao propósito de blindagem patrimonial; A capitulação legal deu-se em razão do
interesse comum no fato gerador conforme redação do art. 124, I do Código
Tributário Nacional: Segundo o Auditor, o interesse comum teria ocorrido em
razão do "interesse jurídico" existente ente a VIANNA e a SPACE uma vez que
ambas realizaram de forma indireta o fato gerador dos tributos em razão de: •
abuso de personalidade jurídica; • ausência de autonomia patrimonial e
operacional; e • artificialidade da separação formal entre as empresas. Ao nos
deparamos com as terminologias veiculadas pelo Relatório Fiscal, percebemos
que o Fiscal tomou como base o Parecer Normativo COSIT no 4, de 10 de
dezembro de 2018 que trata do tema da responsabilização solidária com base no
interesse comum (art. 124, I do CTN). Por isso, faz-se necessário trazermos à baila
alguns conceitos exaustivamente explorados no citado Parecer emitido pela
própria Receita Federal: a) Sobre o Interesse Comum: A terminologia "interesse
comum" apesar de juridicamente indeterminada, carece de uma delimitação,
sendo esse o propósito do Parecer Normativo. A doutrina e a jurisprudência
dispõem que esse interesse comum é jurídico, e não apenas econômico. O
interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN. O
interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para a
realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam Original
PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 58 estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo). Entretanto, segundo o item 11.3 do
Parecer, "ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas
Fl. 4984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
42
no âmbito da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com
outro conceito indeterminado". Observe-se que a Fiscalização apesar de
mencionar o "interesse jurídico" para responsabilizar as empresas, adotou o
"interesse econômico" como critério efetivo. A linha adotada pelo Parecer (item
13) é a de que, "ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas relacionadas a
ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-matriz de
incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o
interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária”. Nesse
sentido, não podemos olvidar que o "fato jurídico" que ensejou o lançamento
foram as operações de compra amparadas pelas notas fiscais emitidas pelas
empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK. Portanto, não havendo envolvimento da
VIANNA e da SPACE em relação a esse evento, não havendo por que se falar em
interesse comum e, portanto, em responsabilização solidária. Compete, portanto,
ao Fisco comprovar o nexo causal em relação à participação comissiva ou
omissiva, mas CONSCIENTE na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fiscal dele advindo. Sendo assim, resta-nos inquirir: qual a prova
apresentada de que a VIANNA ou a SPACE tinham consciência da existência de
qualquer ato ilícito supostamente praticado pela RAPOSO ou pelos fornecedores?
Considerando que a matéria tributável consistiria no valor das despesas de
compra e nos créditos das notas fiscais bem como na saída de recursos da
RAPOSO, qual o proveito (interesse) auferido por essas empresas? Como se pode
ver, essas respostas não puderam ser encontradas no Relatório Fiscal. Voltemos à
descrição dos fatos jurídicos tributários sobre os quais a Fiscalização embasou sua
autuação: Da leitura do quadro acima, logo se percebe que a Fiscalização não
veiculou sequer uma única prova da relação das empresas com os supostos atos
ilícitos. No que tange à "SPACE" o disparate é ainda mais grave. Como descrito
acima, essa empresa foi responsabilizada sem que houvesse qualquer ligação com
as atividades operacionais da RAPOSO. Seu "pecado" foi apenas ter patrimônio!
Patrimônio este que foi adquirido em momentos totalmente distintos do período
fiscalizado e ainda que tivesse havido tal coincidência, a transferência de
patrimônio e recursos se deu através das pessoas físicas e jamais houve sequer
uma única transferência patrimonial com origem na RAPOSO. Vê-se, portanto,
que a cartilha de maldades da Autoridade Fiscal não encontrou limites. Forçou-se
uma relação inexistente como propósito comprometer Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 59 os bens imóveis
originários do Sr. Hélio e seus familiares com um futuro Arrolamento de Bens
(como de fato aconteceu) como se esse patrimônio fosse integralmente produto
de um crime que sequer ocorreu. Outrossim, cumpre-nos transcrever o
elucidativo trecho de julgado do CARF: (...) Em face dos preceitos supra narrados,
resta claro que a responsabilização solidária tanto das pessoas físicas como das
empresas SPACE e da VIANNA não encontram qualquer amparo ou respaldo no
ordenamento jurídico, incluindo o Parecer Cosit de autoria da própria Receita
Federal, uma vez que a Fiscalização não logrou êxito em comprovar o interesse
comum no fato gerador. b) Sobre o Grupo Econômico Irregular: De acordo com o
Fl. 4985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
43
item 20.2 do aludido Parecer, "a terminologia "grupo econômico"deve ser lida
com cuidado, pois é plurívoca. O seu conceito não pode ser dado de forma
aleatória, genérica, para qualquer situação. É a regra-matriz específica que
determina o antecedente jurídico que gera uma sanção como consequente
jurídico. Pode ocorrer de em uma determinada situação os requisitos para a
configuração do que se denomina "grupo econômico" sejam mais restritos, ou
mesmo distintos, do que em outra". A existência de um grupo econômico por si só
não implica em responsabilização solidária. A expressão grupo econômico
"irregular" decorre de abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, a qual
existe apenas formalmente, inexistindo autonomia patrimonial e operacional.
Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas pessoas jurídicas é fictícia.
A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas jurídicas é única. Portanto,
essa foi a acusação protagonizada pela Fiscalização, apesar desprovida de provas
como veremos a seguir. Diz o Parecer (item 23.1) que "a unidade de direção e de
operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica demonstra
a artificialidade da existência de distintas personalidades jurídicas. E é essa
empresa real, unificada, que realiza o fato gerador dos respectivos tributos."
Portanto, cabe à Fiscalização comprovar o cometimento do ilícito societário pois o
mero interesse econômico no lucro não é passível de responsabilização solidária.
Nesse sentido, não vislumbramos nenhuma indicação por parte do Auditor de
qual teria sido o ilícito societário praticado pelas empresas VIANNA e SPACE e
qual a relação de ambas com o suposto ilícito fiscal em questão. Vê-se enfim que
inexiste o liame apto a ensejar a caracterização de grupo econômico irregular uma
vez que não restou comprovado nenhum desrespeito à autonomia da
personalidade jurídica por parte das empresas à época dos fatos. 2.7) DA
DECADÊNCIA Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861
DRJ02 60 O prazo decadencial para efetuar o lançamento do tributo é, em regra, o
do art. 173, I, do CTN, segundo o qual "o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado".
Todavia, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação — que, segundo
o art. 150 do CTN, "ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa" e "opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa" —, há regra específica. Relativamente a eles, ocorrendo o pagamento
antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme
estabelece o § 4o do art. 150 do CTN. No caso concreto, a ciência do lançamento
ocorreu em 28/06/2019 (doc. 23) e os tributos lançados foram IRPJ, CSLL, IPI, PIS e
COFINS; todos sujeitos a lançamento por homologação. Além do IRRF que, em
nosso entendimento, consiste em uma penalidade. Portanto, restando
caracterizada a ausência de dolo, podemos concluir que o lançamento de parte
destes tributos ocorreu após o prazo decadencial. 3) CONCLUSÕES Em suma, o
Fl. 4986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
44
presente LANÇAMENTO não merece prosperar pelas seguintes razões: a) As notas
fiscais emitidas pelas empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK contra Recorrente são
idôneas e, portanto, produziram efeitos fiscais uma vez que restou comprovado
que as operações ocorreram de fato. b) Não houve dolo e nem tão pouco fraude,
ficando demonstrada a boa-fé da Recorrente. c) Constatada a boa-fé, as
Declarações de Baixa do CNPJ das empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK não
poderiam produzir efeitos retroativos em relação à inidoneidade dos documentos
fiscais. d) Todos os pagamentos elencados pela Fiscalização tiveram causa e
beneficiário identificados. e) O IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8981/95 tem
natureza de sanção (multa) e, portanto, não cabe a incidência de multa sobre esse
valor. f) O IRRF não pode ser cobrado cumulativamente com o IRPJ. g) A emissão
de RMF foi ilegal. h) Houve a decadência de parte do lançamento conforme
relação apresentada. i) Não houve violação à Lei ou contrato social por parte das
pessoas físicas solidarizadas nos moldes do art. 135 do CTN j) Não restou
caracterizado a existência de grupo econômico irregular apto a ensejar o interesse
comum nos moldes do art. 124, I do CTN. Original PROCESSO 10882.721906/2019-
55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 61 4) DO PEDIDO À vista do exposto,
demonstrada a insubsistência e improcedência TOTAL do lançamento
REQUEREMOS que seja acolhida a presente Impugnação por esta E. Turma
Julgadora, CANCELANDO-SE INTEGRALMENTE os lançamentos realizados em
desfavor à RAPOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI e DEMAIS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS, com o que se estará fazendo JUSTIÇA!” (Os
destaques são do original.) Na impugnação formulada pelo responsável solidário
HÉLIO TANAKA, após o relato dos fatos, são aduzidas as alegações abaixo
transcritas em seus pontos principais: “HÉLIO TANAKA, residente e domiciliado na
Rua Doutor José Rodrigues Alves Sobrinho, no 150, Apto 142, CEP 05.466-040, São
Paulo/SP, inscrito no CPF sob o no 537.479.178- 87, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Senhoria, com fundamento nos artigos 14, 15 e 16 do Decreto
n° 70.235/72, apresentar sua IMPUGNAÇÃO em face de SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA constituída mediante lançamento de ofício em nome da pessoa
jurídica RAPOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI, da qual o
Recorrente figura como único sócio, pelos motivos de fato e de direito a seguir
aduzidos. 1- DOS FATOS 1.1- DO RELATO DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA (...)
1.2- DOS REQUISITOS PROBATÓRIOS DA RESPONSABILIZAÇÃO COM BASE NO ART.
135, III DO CTN De acordo com o art. 135 do CTN: (...) A partir da leitura do
dispositivo acima, vê-se desde logo que a Autoridade Fiscal não indicou de forma
clara qual lei o Sr. Hélio teria infringido, nem tão pouco qual a conduta que
contrariou o Contrato Social da empresa. Em uma fiscalização levada a efeito
sobre uma Pessoa Jurídica, não resta dúvida de que contribuinte é a empresa (em
regra), por ser ela quem tem relação pessoal e direta com a situação que
constitua o fato gerador do tributo. A responsabilidade tributária de
administradores apesar de ser uma poderosa ferramenta à disposição das
Fazendas Públicas, deve ser utilizada com a estrita observância dos direitos e
garantias fundamentais dos contribuintes. Não se deve admitir autuações nas
Fl. 4987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
45
quais seja atribuída responsabilidade tributária a administradores desprovida de
fundamentação legal e de provas! Fábio Pallaretti, em artigo sobre "O Dever de
Observância ao Devido Processo Legal e Motivação", publicado na Revista
Dialética de Direito Tributário 164, tem profícua manifestação sobre essa questão,
senão vejamos: Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-
000.861 DRJ02 62 (...) No mesmo sentido, são as lições de Leonardo Nunes em
artigo sobre "A Responsabilidade Tributária do Sócio e a Inscrição em Dívida
Ativa", publicado na Revista Dialética de Direito Tributário 179: (...) Diante do
exposto, somente quando estivermos diante de um contexto no qual fique
evidenciada a prática de atos com o inequívoco intuito de se eximir total ou
parcialmente do recolhimento de tributos, atos caracterizados pela presença da
má fé, da intenção de enganar, da ocultação da verdade, da artificialidade e do
abuso, que em última análise caracterizam a Fraude, a Sonegação e o Dolo, há
que se responsabilizar os administradores da empresa pelo Auto de Infração
lavrado com fulcro no art. 135 inciso III do CTN. Nesse sentido, as lições de
Marcus Vinícius Neder (FERRAGUT e NEDER, 2007, fls. 198) em artigo sobre "A
imputação de Responsabilidade a Terceiros no Auto de Infração e o Direito de
Defesa": (...) 1.3- DA NÃO OCORRÊNCIA DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS Ao autuar
solidariamente o Impugnante, a Fiscalização esquivou-se de comprovar quais
seriam os atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatuto. Limitou-se portanto a afirmar que a "o Sr. Hélio Tanaka, CPF
537.479.178-87, é sócio administrador da RAPOSO, com poderes de gestão dentro
da empresa, e foi o signatário da ECF, bem como da ECD do período sob exame,
ou seja, escriturações em que foram inseridos os dados fraudulentos
correspondentes às notas fiscais inidôneas" e que em razão disso deveria ser
responsabilizado solidariamente. Desta forma, em momento algum foram
mencionados os pretensos dispositivos de lei ou do contrato social que teriam
sido desrespeitados pelo Impugnante, na qualidade de sócio da empresa, nem
quais foram os atos praticados com excesso de poderes. No caso em análise não
foi mencionado um único ato praticado pelo Sr. Hélio em proveito próprio, nem
tão pouco, de que foram usados recursos da empresa para pagamento de
obrigações particulares ou de pessoas vinculadas. Em momento algum a
Autoridade Fiscal apontou a existência de eventual recurso pertencente à
empresa creditado em conta dos sócios ou desviados em poder destes. Da mesma
forma, não descreveu qualquer conduta deste agindo com excesso de poder em
detrimento da empresa ou em proveito próprio. Sendo assim, o argumento de
que, pelo simples fato de ser administrador, o Impugnante contribuiu nas
supostas irregularidades, mostra-se genérico e não vinculado à conduta
específica. Nesse sentido, é abundante a jurisprudência do Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
-
CARF:
Original
PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 63 (...) Vale ainda destacar
a existência de precedente específico do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
STJ, que, sob a sistemática própria dos chamados "Recursos Repetitivos" (Art. 543
Fl. 4988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
46
- C do CPC), assim então já se pronunciou: (...) Portanto, considerando que o
objeto do lançamento foi a suposta aquisição de matéria-prima mediante
transação inexistente com a intenção de reduzir tributos, vê-se desde logo que
em nenhum momento a Fiscalização se deu ao trabalho de descrever e comprovar
a prática de atos de gestão de forma individualizada e relacionados à aventada
inidoneidade dos documentos fiscais de compra. Note-se desde já que, em
nenhum momento, restou comprovado que essas pessoas mantiveram qualquer
tipo relação pessoal com as empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK que pudesse
caracterizar o elemento subjetivo do tipo penal descrito pela Autoridade Fiscal
que, por sua vez, restringiu-se apenas a descrever "poderes", "cargos" e "funções"
que cada uma dessas pessoas teriam desempenhado no ano de 2014. Não é
demais lembrar que, ao restar comprovada a veracidade das operações de
compra, cairá por terra toda e qualquer conduta ilícita praticada pelas pessoas
responsabilizadas e com isso a responsabilidade solidária a elas atribuída. 2- DO
PEDIDO À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
responsabilização solidário do Sr. Hélio Tanaka REQUEREMOS que seja acolhida a
presente Impugnação por esta E. Turma Julgadora, CANCELANDO-SE o ato
administrativo de imputação de sujeição passiva solidária em nome do
Recorrente, com o que se estará fazendo JUSTIÇA!” (Os destaques são do
original.) Já a responsável solidária MARÍLIA TANAKA também ofereceu
contestação, cujo inteiro teor é abaixo reproduzido: “MARÍLIA MISSAE
TSUNOUCHI TANAKA, residente e domiciliada na Rua Doutor José Rodrigues Alves
Sobrinho, no 150, Apto 142, CEP 05.466-040, São Paulo/SP, inscrita no CPF sob o
no 955.743.108-30, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com
fundamento nos artigos 14, 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72, apresentar sua
IMPUGNAÇÃO em face de SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA constituída mediante
lançamento de ofício em nome da pessoa jurídica RAPOSO INDUSTRIA E
COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI, pelos motivos de fato e de direito a seguir
aduzidos. 1- DOS FATOS 1.1- DO RELATO DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA (...)
Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 64 1.2-
DOS REQUISITOS PROBATÓRIOS DA RESPONSABILIZAÇÃO COM BASE NO ART. 135,
III DO CTN De acordo com o art. 135 do CTN: (...) A partir da leitura do dispositivo
acima, vê-se desde logo que a Autoridade Fiscal não indicou de forma clara qual
lei a Sra. Marília teria infringido, nem tão pouco qual a conduta que contrariou o
Contrato Social da empresa. Em uma fiscalização levada a efeito sobre uma
Pessoa Jurídica, não resta dúvida de que contribuinte é a empresa (em regra), por
ser ela quem tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato
gerador do tributo. A responsabilidade tributária de administradores apesar de
ser uma poderosa ferramenta à disposição das Fazendas Públicas, deve ser
utilizada com a estrita observância dos direitos e garantias fundamentais dos
contribuintes. Não se deve admitir autuações nas quais seja atribuída
responsabilidade tributária a administradores desprovida de fundamentação legal
e de provas! Fábio Pallaretti, em artigo sobre "O Dever de Observância ao Devido
Processo Legal e Motivação", publicado na Revista Dialética de Direito Tributário
Fl. 4989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
47
164, tem profícua manifestação sobre essa questão, senão vejamos: (...) No
mesmo sentido, são as lições de Leonardo Nunes em artigo sobre "A
Responsabilidade Tributária do Sócio e a Inscrição em Dívida Ativa", publicado na
Revista Dialética de Direito Tributário 179: (...) Diante do exposto, somente
quando estivermos diante de um contexto no qual fique evidenciada a prática de
atos com o inequívoco intuito de se eximir total ou parcialmente do recolhimento
de tributos, atos caracterizados pela presença da má fé, da intenção de enganar,
da ocultação da verdade, da artificialidade e do abuso, que em última análise
caracterizam a Fraude, a Sonegação e o Dolo, há que se responsabilizar os
administradores da empresa pelo Auto de Infração lavrado com fulcro no art. 135
inciso III do CTN. Nesse sentido, as lições de Marcus Vinícius Neder (FERRAGUT e
NEDER, 2007, fls. 198) em artigo sobre "A imputação de Responsabilidade a
Terceiros no Auto de Infração e o Direito de Defesa": (...) 1.3- DA NÃO
OCORRÊNCIA DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE
LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS Ao autuar solidariamente o Impugnante, a
Fiscalização esquivou-se de comprovar quais seriam os atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Limitou-se
portanto a afirmar que a "a Sra. Marilia Missae Tsunouchi Original PROCESSO
10882.721906/2019-55
ACÓRDÃO
102-000.861
DRJ02
65
Tanaka,
CPF
955.743.108-30, foi sócia-administradora da RAPOSO no ano-calendário 2014,
permanecendo como sócia-administradora de fato após a sua retirada formal do
quadro societário em 2017, segundo consta nas procurações públicas outorgadas
pela Autuada. Além disso, ela foi a responsável pela emissão de praticamente
todos os cheques emitidos pela Fiscalizada e vinculados ao pagamento das notas
frias" e que em razão disso deveria ser responsabilizada solidariamente. Desta
forma, em momento algum foram mencionados os pretensos dispositivos de lei
ou do contrato social que teriam sido desrespeitados pelo Impugnante, na
qualidade de sócio da empresa, nem quais foram os atos praticados com excesso
de poderes. No caso em análise não foi mencionado um único ato praticado pela
Sra. Marília em proveito próprio, nem tão pouco, de que foram usados recursos
da empresa para pagamento de obrigações particulares ou de pessoas vinculadas.
Em momento algum a Autoridade Fiscal apontou a existência de eventual recurso
pertencente à empresa creditado em conta dos sócios ou desviados em poder
destes. Da mesma forma, não descreveu qualquer conduta deste agindo com
excesso de poder em detrimento da empresa ou em proveito próprio. Sendo
assim, o argumento de haver uma procuração que "autoriza" um terceiro a
representar o outorgante na falta deste não significa necessariamente que o
outorgado tenha efetivamente exercido os poderes a ele conferidos e muito
menos que tenha praticado atos de gestão, de modo que a Fiscalização não
juntou nenhuma prova documental de que Marília Tanaka seria administradora
da RAPOSO. O simples fato de ser procuradora e ex-sócia da empresa mostra-se
genérico e não vinculado à nenhuma conduta específica. Nesse sentido, é
abundante a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF: (...) Vale ainda destacar a existência de precedente específico do Colendo
Fl. 4990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
48
Superior Tribunal de Justiça - STJ, que, sob a sistemática própria dos chamados
"Recursos Repetitivos" (Art. 543 - C do CPC), assim então já se pronunciou: (...)
Portanto, considerando que o objeto do lançamento foi a suposta aquisição de
matéria-prima mediante transação inexistente com a intenção de reduzir tributos,
vê-se desde logo que em nenhum momento a Fiscalização se deu ao trabalho de
descrever e comprovar a prática de atos de gestão de forma individualizada e
relacionados à aventada inidoneidade dos documentos fiscais de compra. Note-se
desde já que, em nenhum momento, restou comprovado que essas pessoas
mantiveram qualquer tipo relação pessoal com as empresas Vitalplast, Myl Blanc
e RPK que pudesse caracterizar o elemento subjetivo do tipo penal descrito pela
Autoridade Fiscal que, por sua vez, restringiu-se apenas a descrever "poderes",
"cargos" e "funções" que cada uma dessas pessoas teriam desempenhado no ano
de 2014. Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861
DRJ02 66 Não é demais lembrar que, ao restar comprovada a veracidade das
operações de compra, cairá por terra toda e qualquer conduta ilícita praticada
pelas pessoas responsabilizadas e com isso a responsabilidade solidária a elas
atribuída. 2- DO PEDIDO À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da responsabilização solidária da Sra. Marília Missae Tsunouchi
Tanaka REQUEREMOS que seja acolhida a presente Impugnação por esta E. Turma
Julgadora, CANCELANDO-SE o ato administrativo de imputação de sujeição
passiva solidária em nome do Recorrente, com o que se estará fazendo JUSTIÇA!”
(Os destaques são do original.) Em sua peça impugnatória, o responsável solidário
ADRIANO TANAKA trouxe os argumentos que se transcrevem a seguir: “ADRIANO
TANAKA, residente e domiciliado na Av. Escola Politécnica, no 942, Apto 281, CEP
05.350-000, São Paulo/SP, inscrito no CPF sob o no 279.773.458-03, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento nos artigos 14,
15 e 16 do Decreto n° 70.235/72, apresentar sua IMPUGNAÇÃO em face de
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA constituída mediante lançamento de ofício em
nome da pessoa jurídica RAPOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI,
pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. 1- DOS FATOS 1.1- DO
RELATO DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA (...) 1.2- DOS REQUISITOS
PROBATÓRIOS DA RESPONSABILIZAÇÃO COM BASE NO ART. 135, III DO CTN De
acordo com o art. 135 do CTN: (...) A partir da leitura do dispositivo acima, vê-se
desde logo que a Autoridade Fiscal não indicou de forma clara qual lei o Sr.
Adriano teria infringido, nem tão pouco qual a conduta que contrariou o Contrato
Social da empresa. Em uma fiscalização levada a efeito sobre uma Pessoa Jurídica,
não resta dúvida de que contribuinte é a empresa (em regra), por ser ela quem
tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador do
tributo. A responsabilidade tributária de administradores apesar de ser uma
poderosa ferramenta à disposição das Fazendas Públicas, deve ser utilizada com a
estrita observância dos direitos e garantias fundamentais dos contribuintes. Não
se deve admitir autuações nas quais seja atribuída responsabilidade tributária a
administradores desprovida de fundamentação legal e de provas! Original
PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 67 Fábio
Fl. 4991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
49
Pallaretti, em artigo sobre "O Dever de Observância ao Devido Processo Legal e
Motivação", publicado na Revista Dialética de Direito Tributário 164, tem profícua
manifestação sobre essa questão, senão vejamos: (...) No mesmo sentido, são as
lições de Leonardo Nunes em artigo sobre "A Responsabilidade Tributária do
Sócio e a Inscrição em Dívida Ativa", publicado na Revista Dialética de Direito
Tributário 179: (...) Diante do exposto, somente quando estivermos diante de um
contexto no qual fique evidenciada a prática de atos com o inequívoco intuito de
se eximir total ou parcialmente do recolhimento de tributos, atos caracterizados
pela presença da má fé, da intenção de enganar, da ocultação da verdade, da
artificialidade e do abuso, que em última análise caracterizam a Fraude, a
Sonegação e o Dolo, há que se responsabilizar os administradores da empresa
pelo Auto de Infração lavrado com fulcro no art. 135 inciso III do CTN. Nesse
sentido, as lições de Marcus Vinícius Neder (FERRAGUT e NEDER, 2007, fls. 198)
em artigo sobre "A imputação de Responsabilidade a Terceiros no Auto de
Infração e o Direito de Defesa": (...) 1.3- DA NÃO OCORRÊNCIA DE ATOS
PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTOS Ao autuar solidariamente o Impugnante, a Fiscalização
esquivou-se de comprovar quais seriam os atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Limitou-se, portanto, a
afirmar que o Recorrente "é o titular e administrador da SPACE, intitulado Diretor,
atuando nesta empresa com a incumbência de blindar o patrimônio do grupo, e
administrador da RAPOSO, com poderes de gestão dentro dela, conforme consta
nas procurações públicas analisadas e conforme os Srs. Hélio e Leandro
relataram" e que em razão disso deveria ser responsabilizada solidariamente.
Desta forma, em momento algum foram mencionados os pretensos dispositivos
de lei ou do contrato social que teriam sido desrespeitados pelo Impugnante, na
qualidade de sócio da empresa, nem quais foram os atos praticados com excesso
de poderes. No caso em análise não foi mencionado um único ato praticado pelo
Sr. Adriano em proveito próprio, nem tão pouco, de que foram usados recursos
da empresa para pagamento de obrigações particulares ou de pessoas vinculadas.
Em momento algum a Autoridade Fiscal apontou a existência de eventual recurso
pertencente à empresa creditado em conta dos sócios ou desviados em poder
destes. Da mesma forma, não descreveu qualquer conduta deste agindo com
excesso de poder em detrimento da empresa ou em proveito próprio. Original
PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 68 Sendo assim,
o argumento de haver uma procuração que "autoriza" um terceiro a representar o
outorgante na falta deste não significa necessariamente que o outorgado tenha
efetivamente exercido os poderes a ele conferidos e muito menos que tenha
praticado atos de gestão, de modo que a Fiscalização não juntou nenhuma prova
documental de que Adriano Tanaka seria administrador da RAPOSO. O simples
fato de ser procurador da RAPOSO e sócio de uma outra empresa mostra-se
genérico e não vinculado à nenhuma conduta específica. A alegação de que a
SPACE foi constituída em 2015 para fins de blindagem patrimonial decorrente de
ilícitos supostamente cometidos em 2014, além de agredir o bom senso, denota o
Fl. 4992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
50
grau de obstinação da Autoridade Fiscal em "lastrear" o lançamento com o
patrimônio imobilizado da família do sócio. Ao simplesmente eleger o Sr. Adriano
como o encarregado pela administração dos negócios do grupo desprovido de
qualquer elemento ou documento corrobora ainda mais com essa afirmação.
Nesse sentido, é abundante a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF: (...) Vale ainda destacar a existência de precedente
específico do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, que, sob a sistemática
própria dos chamados "Recursos Repetitivos" (Art. 543 - C do CPC), assim então já
se pronunciou: (...) Portanto, considerando que o objeto do lançamento foi a
suposta aquisição de matéria-prima mediante transação inexistente com a
intenção de reduzir tributos, vê-se desde logo que em nenhum momento a
Fiscalização se deu ao trabalho de descrever e comprovar a prática de atos de
gestão de forma individualizada e relacionados à aventada inidoneidade dos
documentos fiscais de compra. Note-se desde já que, em nenhum momento,
restou comprovado que essas pessoas mantiveram qualquer tipo relação pessoal
com as empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK que pudesse caracterizar o elemento
subjetivo do tipo penal descrito pela Autoridade Fiscal que, por sua vez,
restringiu-se apenas a descrever "poderes", "cargos" e "funções" que cada uma
dessas pessoas teriam desempenhado no ano de 2014. Não é demais lembrar
que, ao restar comprovada a veracidade das operações de compra, cairá por terra
toda e qualquer conduta ilícita praticada pelas pessoas responsabilizadas e com
isso a responsabilidade solidária a elas atribuída. 2- DO PEDIDO À vista do
exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da responsabilização
solidária da Sr. Adriano Tanaka REQUEREMOS que seja acolhida a presente
Impugnação por esta E. Turma Julgadora, CANCELANDO-SE o ato administrativo
de imputação de sujeição passiva solidária em nome do Recorrente, com o que se
estará fazendo JUSTIÇA!” (Os destaques são do original.) Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 69 Quanto à defesa
apresentada pelo responsável solidário LEANDRO TANAKA, reproduz-se os trechos
da contestação de interesse para o deslinde da questão: “LEANDRO TANAKA,
residente e domiciliada na Alameda Das Piunas, no 75, CEP 06.331- 220,
Carapicuíba/SP, inscrito no CPF sob o no 344.831.598-28, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Senhoria, com fundamento nos artigos 14, 15 e 16 do Decreto
n° 70.235/72, apresentar sua IMPUGNAÇÃO em face de SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA constituída mediante lançamento de ofício em nome da pessoa
jurídica RAPOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI, pelos motivos de
fato e de direito a seguir aduzidos. 1- DOS FATOS 1.1- DO RELATO DA
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA (...) 1.2- DOS REQUISITOS PROBATÓRIOS DA
RESPONSABILIZAÇÃO COM BASE NO ART. 135, III DO CTN De acordo com o art.
135 do CTN: (...) A partir da leitura do dispositivo acima, vê-se desde logo que a
Autoridade Fiscal não indicou de forma clara qual lei o Sr. Leandro teria infringido,
nem tão pouco qual a conduta que contrariou o Contrato Social da empresa. Em
uma fiscalização levada a efeito sobre uma Pessoa Jurídica, não resta dúvida de
que contribuinte é a empresa (em regra), por ser ela quem tem relação pessoal e
Fl. 4993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
51
direta com a situação que constitua o fato gerador do tributo. A responsabilidade
tributária de administradores apesar de ser uma poderosa ferramenta à
disposição das Fazendas Públicas, deve ser utilizada com a estrita observância dos
direitos e garantias fundamentais dos contribuintes. Não se deve admitir
autuações nas quais seja atribuída responsabilidade tributária a administradores
desprovida de fundamentação legal e de provas! Fábio Pallaretti, em artigo sobre
"O Dever de Observância ao Devido Processo Legal e Motivação", publicado na
Revista Dialética de Direito Tributário 164, tem profícua manifestação sobre essa
questão, senão vejamos: (...) No mesmo sentido, são as lições de Leonardo Nunes
em artigo sobre "A Responsabilidade Tributária do Sócio e a Inscrição em Dívida
Ativa", publicado na Revista Dialética de Direito Tributário 179: (...) Original
PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 70 Diante do
exposto, somente quando estivermos diante de um contexto no qual fique
evidenciada a prática de atos com o inequívoco intuito de se eximir total ou
parcialmente do recolhimento de tributos, atos caracterizados pela presença da
má fé, da intenção de enganar, da ocultação da verdade, da artificialidade e do
abuso, que em última análise caracterizam a Fraude, a Sonegação e o Dolo, há
que se responsabilizar os administradores da empresa pelo Auto de Infração
lavrado com fulcro no art. 135 inciso III do CTN. Nesse sentido, as lições de
Marcus Vinícius Neder (FERRAGUT e NEDER, 2007, fls. 198) em artigo sobre "A
imputação de Responsabilidade a Terceiros no Auto de Infração e o Direito de
Defesa": (...) 1.3- DA NÃO OCORRÊNCIA DE ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE
PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS Ao autuar
solidariamente o Impugnante, a Fiscalização esquivou-se de comprovar quais
teriam sido os atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto. Limitou-se, portanto, a afirmar que o Recorrente "foi
sócio administrador da VIANNA na época dos fatos e tem poder de gestão dentro
da RAPOSO, conforme consta nas procurações públicas já citadas, e conforme ele
e o Sr. Hélio haviam informado na diligência realizada no dia 28/05/2019. Ele
também aparece como "aprovador" dos pedidos de compra "via sistema"
supostamente enviados às empresas inexistentes de fato, de acordo com os
diversos "Pedido de Compras" apresentados pela RAPOSO no curso do
procedimento fiscal" e que em razão disso deveria ser responsabilizada
solidariamente. Desta forma, em momento algum foram mencionados os
pretensos dispositivos de lei ou do contrato social que teriam sido desrespeitados
pelo Impugnante, na qualidade de sócio da empresa, nem quais foram os atos
praticados com excesso de poderes. No caso em análise não foi mencionado um
único ato praticado pelo Sr. Leandro em proveito próprio, nem tão pouco, de que
foram usados recursos da empresa para pagamento de obrigações particulares ou
de pessoas vinculadas. Em momento algum a Autoridade Fiscal apontou a
existência de eventual recurso pertencente à empresa creditado em conta dos
sócios ou desviados em poder destes. Da mesma forma, não descreveu qualquer
conduta deste agindo com excesso de poder em detrimento da empresa ou em
proveito próprio. Sendo assim, o argumento de haver uma procuração que
Fl. 4994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
52
"autoriza" um terceiro a representar o outorgante na falta deste não significa
necessariamente que o outorgado tenha efetivamente exercido os poderes a ele
conferidos e muito menos que tenha praticado atos de gestão, de modo que a
Fiscalização não juntou nenhuma prova documental de que Leandro Tanaka seria
administrador da RAPOSO. O simples fato de ser procurador e ex-sócio de uma
empresa distinta da RAPOSO mostra-se genérico e não vinculado à nenhuma
conduta específica. Nesse sentido, é abundante a jurisprudência do Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
-
CARF:
Original
PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 71 (...) Vale ainda destacar
a existência de precedente específico do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
STJ, que, sob a sistemática própria dos chamados "Recursos Repetitivos" (Art. 543
- C do CPC), assim então já se pronunciou: (...) Portanto, considerando que o
objeto do lançamento foi a suposta aquisição de matéria-prima mediante
transação inexistente com a intenção de reduzir tributos, vê-se desde logo que
em nenhum momento a Fiscalização se deu ao trabalho de descrever e comprovar
a prática de atos de gestão de forma individualizada e relacionados à aventada
inidoneidade dos documentos fiscais de compra. Note-se desde já que, em
nenhum momento, restou comprovado que essas pessoas mantiveram qualquer
tipo relação pessoal com as empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK que pudesse
caracterizar o elemento subjetivo do tipo penal descrito pela Autoridade Fiscal
que, por sua vez, restringiu-se apenas a descrever "poderes", "cargos" e "funções"
que cada uma dessas pessoas teriam desempenhado no ano de 2014. Não é
demais lembrar que, ao restar comprovada a veracidade das operações de
compra, cairá por terra toda e qualquer conduta ilícita praticada pelas pessoas
responsabilizadas e com isso a responsabilidade solidária a elas atribuída. 2- DO
PEDIDO À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
responsabilização solidária da Sr. Leandro Tanaka REQUEREMOS que seja acolhida
a presente Impugnação por esta E. Turma Julgadora, CANCELANDO-SE o ato
administrativo de imputação de sujeição passiva solidária em nome do
Recorrente, com o que se estará fazendo JUSTIÇA!” (Os destaques são do
original.) Na impugnação protocolizada pela responsável solidária SPACE
EMPREENDIMENTOS, após o relato dos fatos, são oferecidos os argumentos
abaixo reproduzidos em seus excertos principais: “SPACE EMPREENDIMENTOS,
INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de
direito privado, sediada na Av. Escola Politécnica, no 942, Bloco C3, Apto 281, CEP
05.350-000, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob o no 22.111.354/0001-46, vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, com fundamento nos artigos 14,
15 e 16 do Decreto n° 70.235/72, apresentar sua IMPUGNAÇÃO em face de
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA constituída mediante lançamento de ofício em
nome da pessoa jurídica RAPOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI,
pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. 1- DOS FATOS 1.1- DO
RELATO
DA
RESPONSABILIZAÇÃO
SOLIDÁRIA
Original
PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 72 Como se depreende do
Relatório Fiscal, no âmbito do lançamento de ofício protagonizado pela
Fl. 4995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
53
Fiscalização em desfavor da RAPOSO, foi imputada responsabilidade solidária a
diversas pessoas físicas e jurídicas, dentre elas a SPACE: (...) Vale destacar que a
empresa foi constituída em 11/03/2015. Data posterior ao período fiscalizado.
Sobre a relação entre a SPACE e a RAPOSO, foi esclarecido e provado que a SPACE
jamais realizara qualquer operação comercial com a RAPOSO, existindo apenas
uma relação contratual conforme contrato de locação anexado aos autos. Resta-
nos fazer as indagações que não foram feitas pela Fiscalização e caso as tivesse
feito, as respostas inviabilizariam o proposital envolvimento da SPACE no
lançamento fiscal: a) Qual a relação da SPACE com as operações de compra das
empresas Vitalplast, Myl Blanc e RPK? b) Algum cheque destinado às supostas
aquisições fictícias foi utilizado para a compra de algum imóvel? c) Onde está o
rastro do dinheiro que supostamente teve origem na sonegação e que
supostamente foi "camuflado" na SPACE? d) Se a Fiscalização identificou toda a
origem dos recursos utilizados para a aquisição dos imóveis em plena consonância
com as declarações de imposto de renda das pessoas físicas, qual a relação da
SPACE com os suposta fraude identificada? Quanto ao motivo pelo qual foi
constituída uma administradora de bens EM 2015, as repostas dadas à
Fiscalização e corroboradas pela documentação foram claras: a) planejamento
patrimonial e sucessório do Sr. Hélio Tanaka e esposa; b) expectativa do laço
matrimonial de seu filho primogênito, Adriano Tanaka, realizado em 12/09/2017
Não obstante as demais razões, a transferência de um imóvel comercial da pessoa
física para a pessoa jurídica busca também viabilizar o creditamento de PIS e
COFINS da despesa com locação de bens imóveis, sendo uma prática comum a
todas as empresas que apuram o Pis/Cofins não cumulativo. Trata-se de
planejamento fiscal lícito e mais do que necessário em face à alíquota de 9,25%
que incide na saída. Os agentes da Receita Federal, mais do que ninguém,
deveriam saber disso. Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-
000.861 DRJ02 73 Portanto, a alegação de que a SPACE foi constituída em 2015
para fins de blindagem patrimonial decorrente de ilícitos supostamente
cometidos em 2014, além de agredir o bom senso, denota o grau de obstinação
da Autoridade Fiscal em "lastrear" o lançamento com o patrimônio imobilizado da
família do sócio. Ao simplesmente eleger o Sr. Adriano como o encarregado pela
administração dos negócios do grupo desprovido de qualquer elemento ou
documento corrobora ainda mais com essa afirmação. Faz-se oportuna a
reprodução de trecho da Termo de Verificação Fiscal de autoria da própria
Autoridade: "Desta forma, de um lado temos o esvaziamento patrimonial da
RAPOSO, que se utilizou de documentos fiscais inidôneos para não recolher os
tributos devidos ao Fisco, bem como a transferência patrimonial realizada pelos
Srs. Hélio e Marilia, sócios-administradores à época dos fatos. Do outro lado, a
SPACE, pessoa jurídica formalmente constituída com a finalidade de blindar o
patrimônio da família, de forma que eventuais cobranças por dívidas tributárias
não recaiam sobre ele". Diante dessas afirmações, desde já notamos o apego ao
"argumento de autoridade" na qual a "credibilidade" está na pessoa do acusador
em detrimento à linguagem das provas. Não houve qualquer transferência
Fl. 4996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
54
patrimonial do Sr. Hélio ou Marília em favor da SPACE em 2014 como já
demonstrado! Outrossim, o argumento da blindagem encontra-se totalmente
esvaziado na medida em que sobram argumentos para a criação desta empresa
que, DIGA-SE, ocorreu bem após o período fiscalizado. Considerando o histórico
fiscal da RAPOSO, o pressuposto de que dívidas tributárias seriam impostas a ela
no futuro é, no mínimo, um exercício trágico de futurologia, plausível apenas na
imaginação de pessoas dotadas de personalidade inquisitória crônica. Por fim,
conclui o Auditor: "RAPOSO, a VIANNA e a SPACE constituem um grupo
econômico irregular, pois a separação entre elas é apenas formal, quando na
realidade, atuam em conjunto, havendo abuso de personalidade jurídica, com
desrespeito à autonomia patrimonial e operacional das empresas, que estão sob o
mesmo comando, isto é, da Família Tanaka, mais especificamente os Srs. Hélio
Tanaka, Marilia Missae Tsunouchi Tanaka, Leandro Tanaka, Adriano Tanaka e
Kazuo Tanaka". 1.2- DA RESPONSABILIZAÇÃO COM BASE NO ART. 124, I DO CTN A
capitulação legal deu-se em razão do interesse comum no fato gerador conforme
redação do art. 124, I do Código Tributário Nacional: (...) Segundo o Auditor, o
interesse comum teria ocorrido em razão do "interesse jurídico" existente ente a
VIANNA e a SPACE uma vez que ambas realizaram de forma indireta o fato
gerador dos tributos em razão de: • abuso de personalidade jurídica; • ausência
de autonomia patrimonial e operacional; e Original PROCESSO
10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-000.861 DRJ02 74 • artificialidade da
separação formal entre as empresas. Ao nos deparamos com as terminologias
veiculadas pelo Relatório Fiscal, percebemos que o Fiscal tomou como base o
Parecer Normativo COSIT no 4, de 10 de dezembro de 2018 que trata do tema da
responsabilização solidária com base no interesse comum (art. 124, I do CTN). Por
isso, faz-se necessário trazermos à baila alguns conceitos exaustivamente
explorados no citado Parecer emitido pela própria Receita Federal: a) Sobre o
Interesse Comum: A terminologia "interesse comum" apesar de juridicamente
indeterminada, carece de uma delimitação, sendo esse o propósito do Parecer
Normativo. A doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é
jurídico, e não apenas econômico. O interesse econômico aparentemente seria no
sentido de que bastaria um proveito econômico para ensejar a aplicação do
disposto no inciso I do art. 124 do CTN. O interesse jurídico, por sua vez, se daria
pelo vínculo jurídico entre as partes para a realização em conjunto do fato
gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do mesmo lado da relação jurídica,
não podendo estar em lados contrapostos (como comprador e vendedor, por
exemplo). Entretanto, segundo o item 11.3 do Parecer, "ambas as construções
doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito da RFB, pois tenta-se
interpretar um conceito indeterminado com outro conceito indeterminado".
Observe-se que a Fiscalização apesar de mencionar o "interesse jurídico" para
responsabilizar as empresas, adotou o "interesse econômico" como critério
efetivo. A linha adotada pelo Parecer (item 13) é a de que, "ocorrendo atuação
conjunta de diversas pessoas relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico
vinculado a um dos aspectos da regra-matriz de incidência tributária
Fl. 4997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
55
(principalmente mediante atuação ilícita), está presente o interesse comum a
ensejar a responsabilização tributária solidária”. Nesse sentido, não podemos
olvidar que o "fato jurídico" que ensejou o lançamento foram as operações de
compra amparadas pelas notas fiscais emitidas pelas empresas Vitalplast, Myl
Blanc e RPK. Portanto, não havendo envolvimento da SPACE em relação a esse
evento, não havendo por que se falar em interesse comum e, portanto, em
responsabilização solidária. Compete, portanto, ao Fisco comprovar o nexo causal
em relação à participação comissiva ou omissiva, mas CONSCIENTE na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fiscal dele advindo.
Sendo assim, resta-nos inquirir: qual a prova apresentada de que a SPACE tinham
consciência da existência de qualquer ato ilícito supostamente praticado pela
RAPOSO ou pelos fornecedores? Considerando que a matéria tributável consistiria
no valor das despesas de compra e nos créditos das notas fiscais bem como na
saída de recursos da RAPOSO, qual o proveito (interesse) auferido por essas
empresas? Como se pode ver, essas respostas não puderam ser encontradas no
Relatório Fiscal. Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO 102-
000.861 DRJ02 75 Voltemos à descrição dos fatos jurídicos tributários sobre os
quais a Fiscalização embasou sua autuação: Da leitura do quadro acima, logo se
percebe que a Fiscalização não veiculou sequer uma única prova da relação das
empresas com os supostos atos ilícitos. Como descrito acima, essa empresa foi
responsabilizada sem que houvesse qualquer ligação com as atividades
operacionais da RAPOSO. Seu "pecado" foi apenas ter patrimônio! Patrimônio
este que foi adquirido em momentos totalmente distintos do período fiscalizado e
ainda que tivesse havido tal coincidência, a transferência de patrimônio e
recursos se deu através das pessoas físicas e jamais houve sequer uma única
transferência patrimonial com origem na RAPOSO. Vê-se, portanto, que a cartilha
de maldades da Autoridade Fiscal não encontrou limites. Forçou-se uma relação
inexistente como propósito comprometer os bens imóveis originários do Sr. Hélio
e seus familiares com um futuro Arrolamento de Bens (como de fato aconteceu)
como se esse patrimônio fosse integralmente produto de um crime que sequer
ocorreu. Outrossim, cumpre-nos transcrever o elucidativo trecho de julgado do
CARF: (...) Em face dos preceitos supra narrados, resta claro que a
responsabilização solidária tanto da SPACE não encontra qualquer amparo ou
respaldo no ordenamento jurídico, incluindo o Parecer Cosit de autoria da própria
Receita Federal, uma vez que a Fiscalização não logrou êxito em comprovar o
interesse comum no fato gerador. b) Sobre o Grupo Econômico Irregular: De
acordo com o item 20.2 do aludido Parecer, "a terminologia "grupo econômico"
deve ser lida com cuidado, pois é plurívoca. O seu conceito não pode ser dado de
forma aleatória, genérica, para qualquer situação. É a regra-matriz específica que
determina o antecedente jurídico que gera uma sanção como consequente
jurídico. Pode ocorrer de em uma determinada situação os requisitos para a
configuração do que se denomina "grupo econômico" sejam mais restritos, ou
mesmo distintos, do que em outra". A existência de um grupo econômico por si só
não implica em responsabilização solidária. A expressão grupo econômico
Fl. 4998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
56
"irregular" decorre de abuso da personalidade jurídica de pessoa jurídica, a qual
existe apenas formalmente, inexistindo autonomia patrimonial e operacional.
Nesta hipótese, a divisão de uma empresa em diversas pessoas jurídicas é fictícia.
A direção e/ou operacionalização de todas as pessoas jurídicas é única. Portanto,
essa foi a acusação protagonizada pela Fiscalização, apesar desprovida de provas
como veremos a seguir. Original PROCESSO 10882.721906/2019-55 ACÓRDÃO
102-000.861 DRJ02 76 Diz o Parecer (item 23.1) que "a unidade de direção e de
operação das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica demonstra
a artificialidade da existência de distintas personalidades jurídicas. E é essa
empresa real, unificada, que realiza o fato gerador dos respectivos tributos."
Portanto, cabe à Fiscalização comprovar o cometimento do ilícito societário pois
mero interesse econômico no lucro não é passível de responsabilização solidária.
Nesse sentido, não vislumbramos nenhuma indicação por parte do Auditor de
qual teria sido o ilícito societário praticado pela SPACE e qual a relação de ambas
com o suposto ilícito fiscal em questão. Vê-se enfim que inexiste o liame apto a
ensejar a caracterização de grupo econômico irregular uma vez que não restou
comprovado nenhum desrespeito à autonomia da personalidade jurídica por
parte das empresas à época dos fatos. 2- DO PEDIDO À vista do exposto,
demonstrada a insubsistência e improcedência da responsabilização solidária da
SPACE EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
EIRELI, REQUEREMOS que seja acolhida a presente Impugnação por esta E. Turma
Julgadora, CANCELANDO-SE o ato administrativo de imputação de sujeição
passiva solidária em nome do Recorrente, com o que se estará fazendo JUSTIÇA!”
(Os destaques são do original.) Verificado que a contestação oferecida pela
contribuinte RAPOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI não foi
subscrita ao final (fl. 4337) por seu procurador (fl. 4346), ao contrário do que
menciona o cabeçalho, este Relator propôs (fls. 4679/4680) a devolução do
processo ao órgão de origem, para intimar essa pessoa jurídica a regularizar o
referido vício de representação processual, o que foi aprovado pelo Presidente
desta Turma de Julgamento. Em atendimento do despacho de fls. 4679/4680, o
procurador da empresa, Sr. Marcelo de Oliveira Magalhães Wanderley, CPF no
014.253.557-57, por meio da petição de fl. 4683, informa que encaminhou a
documentação requisitada, a saber: (i) cópia da impugnação anteriormente
apresentada devidamente assinada (fls. 4684/4718) e (ii) cópia legível de seu RG
(fl. 4719).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Fl. 4999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
57
Com relação aos solidários KAZUO TANAKA e VIANNA DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI, a falta de impugnação no lançamento envolvendo
responsabilidade solidária culminou em preclusão do seu direito de fazê-lo.
Já as impugnações apresentadas pela contribuinte RAPOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PLÁSTICOS EIRELI, e pelos sujeitos passivos HÉLIO TANAKA, MARÍLIA TANAKA, ADRIANO
TANAKA, LEANDRO TANAKA são tempestivas e preenchem os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto devem ser admitidas.
Preliminares
A empresa RAPOSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI não possui
legitimidade e nem interesse processual para contestar, em nome dos aludidos sujeitos passivos, a
imputação de responsabilidade solidária, a menos que comprovada a respectiva representação
por regulares instrumentos de mandato, o que não se verifica no presente caso.
Decadência
A Recorrente alega que o prazo decadencial para efetuar o lançamento para os
tributos sujeitos a lançamento por homologação, segundo o art. 150 do CTN, "ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa" e "opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa".
Entretanto nos casos de dolo, fraude ou simulação, a regra em questão é
substituída pelo disposto no art. 173, I do CTN.
Com efeito, prevê o inciso I do art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Sobre a alegação de decadência a súmula CARF no 72, com o seguinte verbete:
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse respeito, a súmula CARF no 101 orienta como deve ser a contagem do prazo
decadencial nas hipóteses de aplicação do art. 173, I do CTN:
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No presente caso restou comprovado que o contribuinte agiu com dolo e fraude no
caso dos autos, bem como, restou caracterizada a sonegação fiscal.
Fl. 5000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
58
O fato gerador ocorreu em 31/01/2014, dessa forma o prazo para efetivar o
lançamento do IPI se extinguiria apenas em 31/12/2019, conforme o disposto inciso I do art. 173
do CTN. Visto que a intimação do auto de infração foi realizada em 28/06/2019, e, portanto,
dentro do prazo de cinco anos, não há decadência defendida pela contribuinte.
Admissibilidade dos Recursos ADRIANO TANAKA, HÉLIO TANAKA, MARÍLIA TANAKA
Os Recursos dos senhores ADRIANO TANAKA, HÉLIO TANAKA, MARÍLIA TANAKA são
tempestivos e preenchem os demais pressupostos de admissibilidade, portanto devem ser
admitidos e analisados em conjunto.
A responsabilidade solidária dos Recorrentes e a conclusão da existência de um
“grupo econômico irregular ocorreu sob a argumentação de que por possuírem procuração
pública, e em razão de em razão de poderes de gestão, haveria relação direta com os fatos que
constituíram a hipótese de incidência tributária da obrigação principal.
Caracterizando-os como responsáveis assim como Reza o Código Tributário
Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo
anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. (grifei)
Para a correta caracterização da responsabilidade é imperioso que fique
demonstrado que o sócio na condição de administrador cometeu a conduta fraudulenta, não se
sustenta a alegação que basta ser sócio ou administrador.
Ainda sobre a alegação do interesse comun do artigo 124 do CTN, entendo que
para a caracterização do “interesse comum” o agente fiscal precisa demonstrar de forma cabal tal
interesse.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito e
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado
prejudicial ao Fisco.
Nessa linha de entendimento a jurisprudência desse Tribunal:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. DIRETORES E MEMBROS DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
Para imputação de responsabilidade de diretores e membros do conselho de
administração, com base no artigo 135, III do Código Tributário Nacional, é dever
da fiscalização comprovar a prática de atos, que dão origem ao nascimento de
obrigação tributária, praticados pelos agentes com excesso de poderes ou
Fl. 5001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
59
infração de lei, contrato social ou estatutos. Não havendo essa comprovação, não
há que se falar em responsabilidade tributária dos representantes da entidade.
(CARF – Acórdão no 1302-003.384 – Sessão de 23/01/2019).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
Para caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN
deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que
caracteriza o fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
A responsabilidade do art. 135 do CTN deve ser atribuída aos sócios-
administradores, sócios de fato e mandatários da sociedade, se restar
comprovado que tais pessoas exorbitaram as suas atribuições estatutárias ou
limites legais, e que dos atos assim praticados tenham resultado obrigações
tributárias. Inexistindo referida comprovação, não há que se atribuir a
responsabilidade solidária. (CARF – Acórdão no 9303-013.314 – Sessão de
18/08/2022).
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIO. PERSONALIDADE
JURÍDICA DISTINTAS. O sócio da entidade que foi regularmente extinta só pode
responder pelo pagamento dos créditos tributários devidos pela sociedade nos
estritos limites da legislação. Não se admite a responsabilização da pessoa física
pelo simples fato de a empresa ter sido extinta, em especial quando a fiscalização
não aponta qualquer irregularidade no ato de extinção ou deixa de indicar quais
as condutas praticadas pelo sócio que dariam ensejo à responsabilidade. (CARF –
Acórdão no 1302-005.265 - Sessão de 18/03/2021).

Para que haja a imputação de tal responsabilidade a autoridade fiscal
precisa demonstrar que o comportamento comum dos seus sócios constituíram o fato gerador da
obrigação principal.
Entendo que no presente caso não ficou evidenciado, o relatório fiscal, não traz
qualquer relato ou comprovação contenha interesse comum na situação que ocasionou o
lançamento da contribuição dos recorrentes (sujeito passivo principal), mas apenas a simples
alegação de existência de um grupo econômico.

Diante do exposto, para que seja cancelada a imputação de sujeição passiva solidária em
nome dos Recorrentes, HÉLIO TANAKA, MARÍLIA TANAKA, ADRIANO TANAKA, LEANDRO TANAKA.
Admissibilidade dos Recursos RAPOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
EIREL
O Recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto devem ser admitidos e analisados em conjunto.
DO MÉRITO
Fl. 5002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
60
Sobre a idoneidade dos documentos emitidos pelas empresas VITALPLAST
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, MYL BLANC SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO
EIRELI - EPP e R P K COMERCIAL EIRELI, doravante denominadas VITALPLAST, MYL BLANC e R P K,
passemos a analisar com base nos docs. acostados nos autos.
As empresas VITALPLAST, MYL BLANC e R P K, pois embora constituídas
formalmente não mantinham nenhuma atividade econômica efetiva, que justificaram sua baixa
ofício no CNPJ e a declaração de inidoneidade dos documentos fiscais emitidos.
Reproduzo as justificativas do fisco para baixa do CNPJ:
a) Os sócios-administradores dessas pessoas jurídicas transmitiram declarações
de ajuste nas quais não constavam rendimentos, bens ou direitos que
demonstrassem capacidade econômica para integralizar os respectivos
capitais sociais das empresas. Não possuíam registros no Cadastro Nacional
de Informações Sociais (CNIS), não constavam em Declarações sobre
Operações Imobiliárias (DOI) como adquirentes ou alienantes de bens
imóveis, não foram beneficiários de rendimentos em Declarações do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) e não apresentaram movimentação
financeira em Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira
(DIMOF); b) As informações acima mencionadas acerca dos sócios indicam
que foram usados como interpostas pessoas (“laranjas”) nos quadros
societários de tais empresas; c) Consultas aos sistemas informatizados da RFB
revelam que as empresas transmitiram Declarações Simplificadas da Pessoa
Jurídica - Inativa 2015 informando que ficaram sem efetuar qualquer
atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial durante o
ano-calendário de 2014, além de nesse mesmo ano deixar de informar a
existência de funcionários em Guias de Recolhimento do FGTS e de
Informações à Previdência Social (GFIP), tendo emitido, porém, notas fiscais
de venda para a RAPOSO, em valores substanciais, consoante dados obtidos
do SPED; d) As empresas também não transmitiram Escrituração Contábil
Fiscal (ECF), Escrituração Contábil Digital (ECD), Escrituração Fiscal Digital -
Contribuições (EFD-Contribuições) e nem DTCFs, bem como não recolheram
tributos federais em DARF nos anos de 2014 e 2015; e) No SPED - NFE,
pesquisa feita pelas notas fiscais de venda emitidas pela VITALPLAST no ano
de 2014 indicou um total de R$ 5.181.971,66, enquanto que ela consta como
destinatária de um valor de R$ 162.645,28. Assim, a proporção entre compras
e vendas resulta num percentual de 3,14%. Acrescente-se que entre as
vendas, R$ 4.690.185,46 (90,5%) foram emitidas com CFOP de "venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros". Na análise das entradas e
saídas, observamos que nenhuma NCM das mercadorias revendidas coincidiu
com aquelas referentes às aquisições, ou seja, a empresa revendeu aquilo que
não comprou, tornando mais evidente que os documentos fiscais foram
emitidos sem suporte fático; e) No SPED - NFE, pesquisa feita pelas notas
fiscais de venda emitidas pela VITALPLAST no ano de 2014 indicou um total de
R$ 5.181.971,66, enquanto que ela consta como destinatária de um valor de
R$ 162.645,28. Assim, a proporção entre compras e vendas resulta num
Fl. 5003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
61
percentual de 3,14%. Acrescente-se que entre as vendas, R$ 4.690.185,46
(90,5%) foram emitidas com CFOP de "venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros". Na análise das entradas e saídas, observamos que
nenhuma NCM das mercadorias revendidas coincidiu com aquelas referentes
às aquisições, ou seja, a empresa revendeu aquilo que não comprou,
tornando mais evidente que os documentos fiscais foram emitidos sem
suporte fático;
Portanto, os documentos emitidos pelas empresas que foram baixadas por
inexistência de fato e considerados inidôneos, em decorrência de ato declaratório não podendo o
Contribuinte utilizar tais documentos em sua escrituração contábil/fiscal, sem prova de que
efetivamente ocorreu a transação.
A baixa do CNPJ de empresa inexistente de fato e empresa não localizada no
endereço cadastral fornecido à RFB (declaração de empresa inapta) está prevista nos arts. 80, 81 e
82 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo art. 30 da Lei n o 11.941/2009:
“Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de apresentar
declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios poderão ter sua
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ baixada, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, se, intimadas por
edital, não regularizarem sua situação no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da
data da publicação da intimação. § 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ
baixada, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, as pessoas jurídicas: I - que não existam de fato; ou II - que, declaradas
inaptas, nos termos do art. 81 desta Lei, não tenham regularizado sua situação
nos 5 exercícios subsequentes. (...) Art. 81. Poderá ser declarada inapta, nos
termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que, estando obrigada, deixar de apresentar
declarações e demonstrativos em 2 (dois) exercícios consecutivos. (...) § 5o Poderá
também ser declarada inapta a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica que não for
localizada no endereço informado ao CNPJ, nos termos e condições definidos pela
Secretaria da RFB. Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de
documentos previstos na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de
terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços”.
DA IMPRODÊNCIA DA MULTA QUALIFICADA
Considerando que a multa de ofício imputada foi no patamar de 150%, consta-se
que a Recorrente poderá ser beneficiada pela benignidade da nova lei e o patamar da multa de
Fl. 5004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721906/2019-55
62
ofício qualificada será de 100%, por força da retroatividade benigna aos casos pendentes de
julgamento seja no contencioso administrativo ou judicial.
Por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao presente recurso para,
unicamente, reduzir a multa de ofício imputada ao patamar de 100% (cem por cento) em
observância aos termos da Lei 14.689/2023, todavia, mantendo-se o auto de infração lançado.
Diante de todo o exposto, Voto por conhecer os presentes Recursos e rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, pelo parcial provimento para afastar a
responsabilidade dos HÉLIO TANAKA, CPF no 537.479.178-87, MARÍLIA MISSAE TSUNOUCHI
TANAKA, CPF no 955.743.108-30, ADRIANO TANAKA, CPF no 279.773.458-03, e LEANDRO
TANAKA, CPF no 344.831.598-28 e reverter a multa para o patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 5005
DF CARF MF
Original